Tribunal: CARF
Processo: 10825.721565/2017-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELDO JORGE DOS SANTOS PEREIRA JUNIOR
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-12-29

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10825.721565/2017-31
ACÓRDÃO
9101-007.457 – CSRF/1a TURMA
SESSÃO DE
7 de outubro de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR E DO CONTRIBUINTE
RECORRENTES
INDUSTRIAS TUDOR S.P. DE BATERIAS LTDA

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014, 2015
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL. DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA.
Não se conhece do recurso especial quando as circunstâncias que levaram
à conclusão nos acórdãos apontados como paradigma não encontram
pontos de semelhança com as analisadas pelo Acórdão Recorrido.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
dos Recursos Especiais. Manifestou intenção de apresentar declaração de voto a Conselheira Edeli
Pereira Bessa.

Assinado Digitalmente
Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior – Relator

Assinado Digitalmente
Carlos Higino Ribeiro de Alencar – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonça
Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Fernando
Fl. 6966
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.457 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10825.721565/2017-31
2
Brasil de Oliveira Pinto, Jandir José Dalle Lucca, Semiramis de Oliveira Duro e Carlos Higino Ribeiro
de Alencar (Presidente).

RELATÓRIO
Tratam-se de Recursos Especiais da Fazenda e do Sujeito Passivo, em face do
Acórdão no 1302-004.096 (fls. 5.380/5.457), que negou provimento ao recurso voluntário da
contribuinte principal, INDÚSTRIA TUDOR SP DE BATERIAS LTDA (Tudor SP) e, quanto aos recursos
dos responsáveis solidários, em negar provimento ao recurso voluntário; em dar provimento ao
recurso dos responsáveis Milton José Tessari; Itamar Crivelli; Péricles José Ramos Mendes; Sérgio
Luis Fioravante; Edson David Marques da Silva e Cezar Augusto Pereira Machado; e, em dar
provimento parcial aos recursos dos responsáveis José Ricardo de Miranda; Dalio Bilches Medinas
e José Carlos Caminha, para afastar a imputação com base no art. 124, inciso I do CTN, mantendo
a imputação de responsabilidade com base no artigo 135, inciso III do CTN.
Assim restou assentado o Acórdão ora Recorrido:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014, 2015
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE.
Nos termos sedimentos pela Súmula no 02, o CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, o que não se confunde
com a análise de eventual ilegalidade praticada no ato administrativo de
lançamento.
INTIMAÇÃO AO ADVOGADO.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo. Tema pacificado no âmbito do CARF, com a edição
da súmula no 110.
PEDIDO DE PERÍCIA E DILIGÊNCIA.
Indefere-se o pedido de diligência e perícia quando presentes nos autos
elementos capazes de formar a convicção do julgador, bem como quando não
preenchidos os requisitos legais previstos para sua formulação.
ANÁLISE DE TODOS OS ARGUMENTOS E PRECEDENTES CITADOS PELO SUJEITO
PASSIVO. DESNECESSIDADE.
O julgador administrativo não é está obrigado a analisar e responder todos os
questionamentos e julgados, administrativos ou judiciais, citados pelo sujeito
passivo no Recurso Voluntário, mesmo após a entrada em vigor do artigo 489 do
CPC/15. Entendimento em consonância com jurisprudência do Superior Tribunal
Fl. 6967
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.457 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10825.721565/2017-31
3
de Justiça, que entende pela necessidade de enfrentamento apenas das questões
capazes de infirmar a conclusão da decisão recorrida.
Só existe efeito vinculante, no âmbito do julgamento administrativo federal,
quando os julgados e eventuais atos administrativos, invocados ou não pelo
contribuinte, tiverem sido proferidos nos contornos das decisões e dos atos
listados no artigo 62, § 1o do Anexo II do Regimento Interno do CARF
(Portaria MF no 343/2015).
TERMO DE DISTRIBUIÇÃO DE PROCEDIMENTO FISCAL (TDPF).
Suposta inobservância de ato regulamentar, que visa ao controle interno, não
implica nulidade dos trabalhos praticados sob sua égide, tendentes à apuração e
lançamento do crédito tributário.
ABUSO DE AUTORIDADE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. ABUSO DE AUTORIDADE.
INCOMPETÊNCIA.
O julgador administrativo não tem competência para declarar o abuso de
autoridade supostamente cometido em operação realizada pela Polícia Federal e
pela Receita Federal do Brasil, com a devida autorização do Poder Judiciário.
Assim, não há que se falar em nulidade do lançamento tributário que se baseou
em provas e elementos colhidos em procedimento alegado como abusivo pelo
sujeito passivo.
DA
FALTA
DE
INTIMAÇÃO
PARA
ESCLARECIMENTOS
ACERCA
DAS
MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS.
Não sendo o lançamento realizado com base no disposto no artigo 42, da Lei no
9.430/96, não há necessidade de intimação prévia do contribuinte para se
manifestar acerca das movimentações bancárias em conta de sua titularidade
mantida junto a instituições financeiras, que não estava devidamente
contabilizada.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Inexiste ofensa ao princípio da ampla defesa e do contraditório quando a
contribuinte demonstra ter pleno conhecimento dos fatos imputados pela
fiscalização, bem como da legislação tributária aplicável, exercendo seu direito de
defesa de forma ampla nos apelos apresentados.
MUDANÇA DA CRITÉRIO JURÍDICO. AUSÊNCIA DE NULIDADE.
Somente o erro de direito tem o condão de impedir a ajuste do lançamento
tributário já devidamente formalizado. Eventual mudança de critério jurídico do
lançamento, não implica nulidade do lançamento, e, sim, sua improcedência.
NULIDADE DE PROVAS OBTIDAS NO ÂMBITO DO PODER JUDICIÁRIO. PROVA
EMPRESTADA. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA.
Fl. 6968
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.457 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10825.721565/2017-31
4
O julgador administrativo não tem competência para declarar a ilicitude de provas
obtidas no bojo de processo judicial, cujo compartilhamento com a Receita
Federal do Brasil foi devidamente autorizado pelo Poder Judiciário.
Não há empecilho para utilização das provas colhidas em âmbito judicial no
processo administrativo fiscal, em especial quando há determinação de apuração
de eventuais ilicitudes praticadas pelo sujeito passivo.
PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
A preclusão consumativa impede que o sujeito passivo inove nos argumentos
após a apresentação da Impugnação Administrativa.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014, 2015
DECADÊNCIA
Constatado dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo decadencial rege-se
pelas disposições do art. 173, I, do CTN, hipótese na qual o termo inicial do prazo
decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014, 2015 OMISSÃO DE RECEITAS.
A práticas de atos, comissivos ou omissivos, praticados de forma dolosa, com
intenção de impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento, por
parte da autoridade fazendária, do nascimento da obrigação tributária,
caracteriza-se como sonegação e autoriza a constituição do crédito tributário pelo
agente competente.
LUCRO ARBITRADO. MEDIDA EXCEPCIONAL E OBRIGATÓRIA.
O arbitramento do lucro é medida excepcional e só se aplica nas restritas
hipóteses elencadas na legislação, como por exemplo, quando há declaração de
imprestabilidade das demonstrações contábeis do sujeito passivo. Como regra,
deve-se apurar eventuais tributos devidos de acordo com a opção do contribuinte
de tributação para o referido ano-calendário. Contudo, sendo identificada alguma
das hipóteses legais de arbitramento, a apuração pelo lucro arbitrado se torna
obrigatória.
LUCRO ARBITRADO. IMPRESTABILIDADE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS.
OMISSÃO DE RECEITAS.
A omissão de receitas, que se mostra relevante e feita de forma reiterada, sendo
comprovada, inclusive, quando da análise de controles e planilhas apreendidos
pela fiscalização e que eram mantidos à margem das demonstrações contábeis,
autoriza a declaração de imprestabilidade da contabilidade e, por consequência, o
arbitramento do lucro do contribuinte .
Fl. 6969
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.457 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10825.721565/2017-31
5
MULTA QUALIFICADA.
Comprovadas condutas e omissões dolosas do contribuinte no sentido que
preconiza o artigo 72, da Lei 4.502/64, praticadas no sentido de ocultar, excluir ou
modificar as características essenciais do fato gerador, correta a qualificação da
multa, nos termos definidos pela legislação.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ARTIGO 124, INCISO I DO CTN.
Na imputação de responsabilidade tributária, com base no artigo 124, inciso I do
Código Tributário Nacional, é dever da fiscalização comprovar o interesse comum
dos responsáveis no nascimento da obrigação tributária. Não se admite a
imputação de responsabilidade com base neste dispositivo apenas pelo fato da
pessoa física ser sócia da entidade.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ARTIGO 124, INCISO I DO CTN.
GRUPO ECONÔMICO.
Admite-se a imputação de responsabilidade tributária, com base no artigo 124,
inciso I do Código Tributário Nacional, quando a fiscalização comprovar que a
pessoa jurídica, pertencente ao mesmo grupo econômico do sujeito passivo, tiver
praticado atos em conjunto com este, que deram causa ao nascimento da
obrigação tributária.
RESPONSABILIDADE DO SÓCIO. ART. 135, III DO CTN.
Cabe à fiscalização demonstrar e comprovar condutas praticadas pelo sócio-
administrador, nos termos definidos no artigo 135, inciso III do Código Tributário
Nacional, para que possa ser atribuída a esse a responsabilidade pelo pagamento
do crédito tributário. Não estando, no Auto de Infração lavrado, demonstradas
aquelas condutas, deve ser afastada a responsabilidade atribuída pela fiscalização.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário do contribuinte principal (Tudor SP); em
rejeitar as preliminares de nulidade da decisão recorrida e do lançamento e,
ainda, a preliminar de decadência suscitada, e, no mérito, em negar provimento
ao recurso; e quanto aos recursos dos responsáveis solidários, em negar
provimento ao recurso voluntário apresentado pela empresa Indústria Tudor MG
de Baterias Ltda; em dar provimento ao recurso dos responsáveis Milton José
Tessari; Itamar Crivelli; Péricles José Ramos Mendes; Sérgio Luis Fioravante; Edson
David Marques da Silva e Cezar Augusto Pereira Machado; e, em dar provimento
parcial aos recursos dos responsáveis José Ricardo de Miranda; Dalilo Bilches
Medinas e José Carlos Caminha, para afastar a imputação com base no art. 124,
inc. I do CTN, mantendo a imputação de responsabilidade com base no artigo 135,
inciso III do CTN.”
Fl. 6970
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.457 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10825.721565/2017-31
6
Todos os interessados (PGFN, sujeito passivo e coobrigados) apresentaram Recursos
Especiais, sendo que, inicialmente, o único admitido foi o da Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional (PGFN), conforme o Despacho de Admissibilidade de fls. 5.478/5.484.
RECURSO ESPECIAL DA PGFN
A matéria admitida foi “Responsabilidade tributária prevista no art. 135, III, do
CTN - Necessidade de individualização da conduta ilícita praticada pelo sócio administrador”,
tendo como paradigmas os Acórdãos nos 1301-002.749 e 1302- 00.458.
Em contrarrazões os responsáveis solidários (em petições separadas, mas com a
mesma linha de argumentação) pugnam pelo não conhecimento do Recurso Especial da PGFN: (i)
em razão da inexistência de similitude entre os Acórdãos Paradigmas admitidos e o Acórdão
Recorrido, pois naqueles teriam havido imputações de responsabilidade do art. 135, III, do CTN,
em razão da condenação dos responsáveis na esfera penal, com a individualização das condutas,
pautada em sentença judicial penal condenatória; com interposição fraudulenta de pessoas; (ii)
pois tanto o Acórdão Recorrido e os Acórdãos Paradigmas vão de encontro às decisões do STJ,
mormente o REsp 1101728/SP (Tema 97) e o AgRg 1.359.231/SC, submetidos ao art. 543-C do
CPC; (iii) o caso do Acordão Paradigma 1401-002.458 envolve a não apresentação de DIPJ,
inexistindo pagamento ou confissão de qualquer tributo federal, ”individualizando a conduta do
sócio gerente na omissão de escrituração e pagamento do tributo devido”.
No mérito, alegam a “necessidade de individualização da suposta conduta dolosa
praticada pelo sócio administrador”, “interesse comum”, citando diversos julgados do CARF e
posição dos tribunais superiores no mesmo sentido.
RECURSO ESPECIAL DA TUDOR SP
A Tudor SP, irresignada com o não seguimento do seu Recurso Especial, impetrou
Mandado de Segurança perante a 4a Vara Federal Cível da SJDF - Secção Judiciária do Distrito
Federal, autuado sob no 1020945-68.2024.4.01.3400 (fls. 6.828/6.870), alegando, basicamente, a
conexão entre o presente feito e o PAF no 10825.721567/2017-20, no qual, apesar de neste último
a Tudor SP figurar como responsável solidário, trata exatamente dos mesmos fatos, e que os
processos administrativos teriam tramitados em conjunto até o julgamento do Recurso
Voluntário.
A seguir transcrevo parte das razões de decidir e do respectivo dispositivo do
decisum em comento, em vigor até a presente data:
“No presente caso, a parte impetrante almeja que se promova seguimento ao
recurso especial interposto pela Impetrante, pela presença da conexão e reflexão
amplamente demonstrada entre ambos os processos administrativos, sendo
determinado o envio do processo administrativo n° 10825.721565/2017-31 para o
CSRF, para o seu julgamento em conjunto e vinculado com o Recurso Especial que
será julgado junto ao processo no 10825.721567/2017-20.
Fl. 6971
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.457 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10825.721565/2017-31
7
Compulsando
os
autos,
tem-se
que o
julgamento
do
processo
no
1082.721567/2017-20 interferirá de forma direta nos autos do processo no
10825.721565/2017-31. Portanto, entendo que restou caracterizada a hipótese
de vinculação prevista no art. 6o, § 1o, inciso I, do Anexo II da Portaria MF no
343/2015 (RICARF).
Assim, por certo que a pendência de julgamento no PA 10825.721567/2017-20
interfere no Processo Administrativo n.o 10825.721565/2017-31, atraindo a
incidência do art. 151, III, do CTN para este último processo.
Pelo exposto, DEFIRO a liminar pleiteada para determinar à autoridade coatora
promova seguimento ao recurso especial interposto pela Impetrante, pela
presença da conexão e reflexão amplamente demonstrada entre ambos os
processos administrativos, sendo determinado o envio do processo administrativo
n° 10825.721565/2017-31 para o CSRF, para o seu julgamento em conjunto e
vinculado com o Recurso Especial que será julgado junto ao processo no
10825.721567/2017-20.
A PGFN, depois de cientificada, ofereceu contrarrazões (fls. 6.875/6.886), aduzindo
que a “vinculação” determinada pelo Juízo da 4a Vara Federal Cível deve ser entendida no sentido
do julgamento dos “presentes autos está adstrito a matéria que subiu para exame da CSRF
naquele processo, no caso o item no 2.1: possibilidade de inovação de argumento da defesa do
recurso apresentado por “INDÚSTRIA TUDOR SP DE BATERIAS LTDA. (NA CONDIÇÃO DE
RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO)”. Pugna pelo não conhecimento de nenhum dos recursos, na mesma
ordem de ideias das contrarrazões apresentadas no PAF no 10825.721567/2017-20.
No mérito, de acordo com a PGFN, “Os argumentos utilizados no voto acima citado1
são irretocáveis. Com efeito, a Administração Pública respeitou o direito da contribuinte de
comparecer aos autos questionar a autuação. Nessas condições, o direito pune a desídia e o
desrespeito aos prazos fixados para manifestar o inconformismo com a preclusão, que é “a perda
de uma faculdade processual ou da possibilidade de se rediscutirem ou rejulgarem questões”
(Freddie Diddier Júnior, Curso de Direito Processual Civil, Vol. 1, 11a edição, Salvador, Editora
Juspodvim, 2009, p. 54). A esse respeito, vejamos o que preceitua o Decreto no 70.235, de 1972:”.
Em 28/06/2024, Tudor MG solicitou juntada de petição para reafirmar que o ilustre
relator do Acordão Recorrido não teria aceito as provas trazidas aos autos alegando que se
referiam a argumento novo trazido em memoriais, e juntada de novo parecer técnico-jurídico (fls.
6.895/6.935) que teria analisado as provas trazidas aos autos, para sustentar o erro no
lançamento por arbitramento, pois, dentre outras razões, haveria uma impossibilidade de se
alcançar a receita bruta apurada pela fiscalização vis a vis o volume de ácido sulfúrico necessário
para a produção da quantidade de baterias que gerariam tal receita bruta.
Em 7 de agosto de 2024, o PAF no 10825.721567/2017-20 foi convertido em
Diligência, através da Resolução no 9101-000.124, pois houve uma inversão de tópicos propostos

1 Referindo-se às razões de decidir do voto vencedor do Acórdão Recorrido.
Fl. 6972
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.457 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10825.721565/2017-31
8
na análise preliminar de admissibilidade original, bem como um dos paradigmas oferecidos pela
Recorrente havia sido ignorado, em razão da inversão dos tópicos.
Foi proferido Despacho de Admissibilidade complementar, que não foi objeto de
Agravo por parte da Recorrente. O resultado dessa nova análise resultou no “SEGUIMENTO
PARCIAL ao Recurso Especial interposto pelo sujeito passivo, apenas quanto à matéria no 2:
admissão no processo de documento novo, unicamente quanto ao Acórdão paradigma no 1401-
003.039”.
Vale acrescentar que o resultado foi o mesmo daquele verificado no Despacho de
Admissibilidade original do PAF no 10825.721567/2017-20. Eis os excertos sobre a admissão desse
único paradigma (grifos e negritos no original):
Análise da demonstração da divergência jurisprudencial – Matéria no 2:
admissão no processo de documento novo
Relativamente a esta matéria, a divergência suscitada pela Recorrente diz respeito
à interpretação da norma contida no art. 16 do Decreto no 70.235, de 1972,
especificamente quanto à possibilidade de apresentação de provas após a
impugnação ao lançamento:
IV. DA INDICAÇÃO DE PARADIGMAS:
Os paradigmas que embasam a interposição do presente Recurso Especial
cumprem os aspectos formais em conformidade com os ditames do artigo
67, §§ 9o e 10o do RICARF, seguindo em anexo ao presente recurso a cópia
do inteiro teor dos Acórdãos paradigmas, sendo tais Acórdãos extraídos
diretamente da internet no sítio do CARF, conforme passa a demonstrar:
DA CARACTERIZAÇÃO DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL
Para melhor demonstração da divergência jurisprudencial suscitada, em
conformidade com o artigo 67, § 8o, do RICARF, segue abaixo comparativo
referente a divergência de interpretação à legislação tributária, sendo a
mesma demonstrada analiticamente, indicando os pontos divergentes
entre o Acórdão recorrido e os Acórdãos paradigmas, conforme passa a
demonstrar:
[...]
IV.2 – DA ADMISSÃO NO PROCESSO DE DOCUMENTO NOVO:
ACÓRDÃO PARADIGMA I (reprodução parcial da ementa conforme
possibilita o artigo 67, § 11, do RICARF):
Processo no 12448.726713/2016-01
Recurso no Voluntário
Acórdão no 1401-003.039 – 4a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
de 11 de dezembro de 2018
Fl. 6973
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.457 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10825.721565/2017-31
9
Matéria IRPJ
Recorrente
SERVIÇO
SOCIAL
DO
COMÉRCIO
•
SESC
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIO DE JANEIRO
Recorrida FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA • IRPJ
Ano-calendário: 2011 (...)
INOVAÇÃO DE ARGUMENTOS NO RECURSO. MEMORIAIS.
Excepcionalmente, conhece-se de arguição apresentada em
memoriais quando se trata de possibilidade de erro no
lançamento que pode alterar a base do tributo lançado. (...)
ACÓRDÃO PARADIGMA II (reprodução parcial da ementa conforme
possibilita o artigo 67, § 11, do RICARF):
Processo no 14098.000308/200974
Recurso no Especial do Contribuinte
Acórdão no 9101002.781 – 1a Turma Sessão de 06 de abril de 2017
Matéria IRPJ PERC
Recorrente AGROMON S/A AGRICULTURA E PECUÁRIA
Interessado
FAZENDA
NACIONAL
ASSUNTO:
PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano calendário: 2004
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
JUNTADA
DE
DOCUMENTOS.
POSSIBILIDADE. DECRETO 70.235/1972, ART. 16, §4o. LEI
9.784/1999, ART. 38.
É possível a juntada de documentos posteriormente à
apresentação de Impugnação administrativa, em observância ao
princípio da formalidade moderada e ao artigo 38, da Lei no
9.784/1999.
ACÓRDÃO RECURSO VOLUNTÁRIO DA RECORRENTE:
PEDIDO DE PERÍCIA E DILIGÊNCIA.
Indefere-se o pedido de diligência e perícia quando presentes nos
autos elementos capazes de formar a convicção do julgador, bem
como quando não preenchidos os requisitos legais previstos para sua
formulação.
PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
A preclusão consumativa impede que o sujeito passivo inove nos
argumentos após a apresentação da Impugnação Administrativa.
Fl. 6974
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.457 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10825.721565/2017-31
10
DA DIVERGÊNCIA:
Restou decidido na fundamentação do Acórdão em Recurso Voluntário que
a Recorrente somente após a apresentação de sua impugnação trouxe aos
autos novos argumentos e documentos, até mesmo juntando em
memoriais laudo pericial relativo a questão do ácido sulfúrico.
Reitera-se que esta alegação não é verdadeira, posto que a Recorrente,
como já demonstrado, em todas as suas peças processuais, discorreu sobre
a necessidade de diligência, bem como de análise da composição das
baterias. Assim, de forma contrária a realidade dos autos, foi afirmado na
fundamentação do Acórdão que a Recorrente somente após a
apresentação de recurso Voluntário acostou provas para comprovar seus
argumentos, decidindo os julgadores que tal apresentação de documentos
novos não poderia ocorrer em tal momento processual para a
desconstituição do crédito tributário, ocorrendo a preclusão consumativa
de tal meio de prova.
Transcreve-se trecho do Acórdão (fls. 5431):
“No presente caso, pela análise dos autos, fica fácil perceber que a
discussão em comento só foi trazida pela Recorrente, após a
apresentação do Recurso Voluntário, oportunidade em que a
contribuinte trouxe suas razões para demostrar a fragilidade da
imputação de omissão de receitas, bem como acostou aos autos
prova documental para corroborar os seus argumentos. De fato, pela
literalidade do dispositivo acima, não se mostra factível, neste
momento processual, se inovar no argumento e trazer uma
discussão nunca aventada no processo. É temerária essa medida,
uma vez que vai de encontro com várias regras que regem o processo
administrativo, dentre elas, por exemplo, a necessidade do duplo
grau de julgamento. Lembre-se que, como alertado acima, a DRJ não
se pronunciou sobre esse argumento, porque não foi desenvolvido na
Impugnação Administrativa apresentada. Esse colegiado já se
posicionou sobre a impossibilidade de se trazer novos argumentos em
sede de Recurso Voluntário.
(...)
Assim, entende-se que não poderia, após a apresentação da sua
Impugnação, a Recorrente trazer novos argumentos, que, de alguma
forma, se prestariam a desconstituir o lançamento do crédito
tributário.” - destacamos
Portanto a divergência na decisão na fundamentação do Acórdão
combatido, demonstra-se pelo teor dos Acórdãos Paradigmas acima
colacionados, onde a Jurisprudência Uníssona desse Colendo Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, mantém entendimento o qual abarca
Fl. 6975
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.457 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10825.721565/2017-31
11
a proteção do princípio da formalidade moderada, onde possibilita ao
contribuinte a juntada de documentos novos após a apresentação de
Impugnação, bem como até mesmo a inovação de argumentos e provas
em sede de MEMORIAIS, quando há visível possibilidade de erro ocorrido
no lançamento que pode alterar a base do tributo lançado, como de fato
ocorreu no presente caso concreto.
Vejamos.
No acordão paradigma no 1401-003.039, no qual tem-se que foi
apresentado pelo contribuinte, em sede de memorias, novas alegações e
documentos que foram capazes de anular a autuação fiscal, verbis:
“Em sede de memoriais e realização de sustentação oral, a
Recorrente chama a atenção para a necessidade de se enfrentar
questão que vicia toda a autuação, no que diz respeito a necessidade
de se reconhecer a isenção ampla à autuada independentemente do
preenchimento de quaisquer requisitos.”
Já no acórdão no 9101-002.781 o contribuinte Recorrente discutiu a
possibilidade de apresentação de provas posteriormente a fase de
impugnação, o que foi concedido pela Turma Julgadora com fundamento
nos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade,
proporcionalidade, ampla defesa e contraditório.
Pertinente destacar a escorreita fundamentação do voto vencedor do
acórdão no 9101-002.781, a qual relata que “os processos administrativos
devem atender a formalidade moderada, com adequação entre meios e
fins, assegurando-se aos contribuintes a produção de provas e,
principalmente, resguardando-se o cumprimento da estrita legalidade, para
que só sejam mantidos os lançamentos tributários que efetivamente
atendam à exigência legal”.
Ademais, não se pode ignorar que a produção do laudo do ácido sulfúrico
somente foi possível após a divulgação pela ABRABAT, em Julho de 2018, da
planilha com método oficial de controle prático da produção de baterias no
país baseado no consumo de ácido sulfúrico por baterias. Assim, pela
ausência de critérios oficiais, era impossível a apresentação do laudo
quando da impugnação.
Tão logo divulgado o informativo da ABRABAT a Recorrente providenciou a
elaboração, por empresa especializada, do laudo de consumo de ácido
sulfúrico, o qual, por si só, é capaz de demonstrar a impossibilidade de
serem produzidas as baterias supostamente comercializadas sem a
respectiva documentação fiscal (sonegação).
Enfatize-se ainda, conforme descrito alhures, a fundamentação do Acórdão
Recorrido ainda vai ao desencontro da realidade ocorrida nos autos, onde a
Recorrente, vem ratificando e justificando a necessidade da realização de
Fl. 6976
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.457 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10825.721565/2017-31
12
análise da composição dos custos da empresa pela autoridade julgadora,
desde sua impugnação, sendo tal fato aventado novamente em sede de
Recurso Voluntário, podendo tais pleitos serem verificados às folhas 3164 e
3221 da impugnação e folhas 4077/4078 e 4214 do Recurso Voluntário,
caindo por terra os inverídicos fundamentos utilizados para alicerçar a
preclusão consumativa combatida.
Dessa forma, resta demonstrado pelo teor dos Acórdão Paradigmas acima
descritos (Doc. Anexo), o cumprimento da exigência referente a
demonstração da divergência jurisprudencial, uma vez que, há evidente
confronto de situações similares com incidências especificas na legislação
tributária divergente (art. 16 do Decreto 70.235/72) o qual esse r. Conselho
mantém entendimento jurisprudencial divergente em cada caso concreto.
Em relação ao primeiro paradigma (Acórdão no 1401-003.039), entendo que
assiste razão à Recorrente ao afirmar que há uma divergência jurisprudencial
relativamente à questão da possibilidade de inovação nas razões de defesa.
No presente caso, o Colegiado entendeu que restou materializada a preclusão
consumativa quanto ao argumento formulado apenas em sede de Recurso
Voluntário, no sentido de que os registros do estoque de ácido sulfúrico – insumo
controlado pela Polícia Federal – evidenciariam que a produção de baterias seria
incompatível com geração de receitas tidas por omitidas pela Autoridade Fiscal.
Ocorre que, em memoriais, a Recorrente havia trazido aos autos Laudo Técnico
contendo conclusão de que a quantidade de ácido sulfúrico adquirida nos anos de
2012 a 2015 de fato não permitiria a produção e venda de baterias além daquelas
efetivamente contabilizadas. Quanto a esse ponto, no voto que conduziu a
decisão recorrida, restou assentado que “a questão aqui não se resume, apenas,
ao momento correto para a apresentação das provas nos autos”, mas
principalmente quanto ao “momento para se trazer os argumentos necessários
para desconstruir as ilações da fiscalização, ou seja, se houve ou não preclusão
consumativa da discussão”.
Depois de reproduzir o inciso III do art. 16 do Decreto no 70.235, de 1972, e de
colacionar lição doutrinária do professor James Marins, o i. Relator concluiu que
“não se mostra factível, neste momento processual, se inovar no argumento e
trazer uma discussão nunca aventada no processo”, sendo “temerária essa
medida, uma vez que vai de encontro com várias regras que regem o processo
administrativo, dentre elas, por exemplo, a necessidade do duplo grau de
julgamento”. Em síntese, no Acórdão recorrido concluiu-se que “não poderia,
após a apresentação da sua Impugnação, a Recorrente trazer novos argumentos,
que, de alguma forma, se prestariam a desconstituir o lançamento do crédito
tributário”.
Em seu apelo especial, a Recorrente alega que neste ponto o Acórdão recorrido
diverge da decisão proferida no Processo no 12448.726713/2016-01, julgado pela
1a Turma Ordinária da 4a Câmara desta 1a Seção de Julgamento. Trata-se do
Fl. 6977
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.457 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10825.721565/2017-31
13
Acórdão no 1401-003.039, cuja ementa segue abaixo reproduzida na parte
pertinente à arguição de divergência:
(...)
Segundo a Recorrente, no Acórdão paradigma entendeu-se possível considerar
argumentação levada aos autos apenas em sede de memoriais, pelo fato de
representar a possibilidade de erro do lançamento.
De fato, em análise ao interior teor do voto que conduziu a decisão paradigma,
constata-se que a i. Relatora destacou que, “em sede de memoriais e realização
de sustentação oral, a Recorrente chama a atenção para a necessidade de se
enfrentar questão que vicia toda a autuação”, que até então não havia sido
suscitada.
Portanto, entendo que restou demonstrada a existência de divergência
jurisprudencial quanto ao primeiro paradigma, haja vista que no Acórdão
recorrido entendeu-se que, por força da preclusão consumativa, uma razão de
defesa não apresentada na impugnação ao lançamento não poderia ser apreciada
pelo órgão julgador de segunda instância; enquanto que no paradigma trazido
pela Recorrente adotou-se entendimento diametralmente oposto diante de
situação análoga, no sentido de que, excepcionalmente, deve ser conhecida razão
de defesa formulada apenas em memoriais, quando se tratar de possibilidade de
erro no lançamento que pode alterar a base do tributo lançado.
(...)
Conclusão
Encerrado este exame complementar de admissibilidade, proponho que seja dado
seguimento parcial ao Recurso Especial em relação à matéria no 2: admissão no
processo de documento novo, mas unicamente quanto ao Acórdão paradigma no
1401-003.039.
Não houve agravo e nem oferecimento de contrarrazões ao Despacho de
Admissibilidade complementar.
É o relatório no que entendo essencial.

VOTO
Conselheiro Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Relator
TEMPESTIVIDADE
A tempestividade foi aferida quando do exame de Admissibilidade, tendo sido os
recursos considerados tempestivos.
Fl. 6978
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.457 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10825.721565/2017-31
14
CONHECIMENTO
RECURSO ESPECIAL DA PGFN
No caso do primeiro Acórdão Paradigma (Processo no 1301-002.749), este
Conselheiro entende não haver similitude fático-jurídica. Nesse caso, não foi somente o fato da
comprovação dos poderes das partes envolvidas. Tratou-se de um conjunto de transações
complexas no âmbito da operação denominada “Operação Saqueador”, envolvendo o Sr. Carlos
Ramos Cachoeira. Pela própria ementa do Acórdão Paradigma, pode-se concluir que o mesmo, em
verdade, está em linha com o Acórdão Recorrido.
Eis a ementa, com nossos grifos:
“RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 135, III, DO CTN. ADMINISTRADOR DE
FATO. INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA DE PESSOAS. CABIMENTO.
Cabe a imposição de responsabilidade tributária em razão da prática de atos com
excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, nos termos do
art. 135, III, do CTN, quando demonstrado, mediante conjunto de elementos
fáticos convergentes, que os responsabilizados ostentavam a condição de
administradores de fato da autuada, bem como que houve interposição
fraudulenta de pessoa em seu quadro societário.”
No cotejamento entre as razões de decidir do Acórdão Recorrido e o primeiro
Acórdão Paradigma, este Conselheiro chegou à mesma conclusão do arrazoado constante do voto
da I. Conselheira Livia de Carli Germano, no Acórdão no 9101-006.641, sessão de 11 de julho de
2023, de onde se extrai:
“Quanto ao paradigma 1301-002.749, o despacho de admissibilidade observa que
tal decisão “relativizou a necessidade de individualização de conduta, quando o
responsável comprovadamente detenha poderes de administração da pessoa
jurídica ao tempo dos fatos”.
Analisando o julgado, não chego à mesma conclusão. Tal julgado analisou a
responsabilização de sócias de direito administradoras, interpostas pessoas, de
empresas que, segundo se apurou, eram administradas de fato pelo Sr. ADIR
ASSAD, e foram investigadas no âmbito da chamada CPMI do Cachoeira e de
operações da Polícia Federal. A ementa do julgado resume o entendimento
manifestado no voto, de que “Cabe a imposição de responsabilidade tributária em
razão da prática de atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato
social ou estatutos, nos termos do art. 135, III, do CTN, quando demonstrado,
mediante conjunto de elementos fáticos convergentes, que os responsabilizados
ostentavam a condição de administradores de fato da autuada, bem como que
houve interposição fraudulenta de pessoa em seu quadro societário.” A
responsabilidade, no caso do paradigma 1301-002.749 foi mantida quanto ao
administrador de fato, após se observar que este não necessariamente seria o
administrador que constava dos documentos societários. Não houve relativização
da necessidade de individualização da conduta para fins e apuração da
Fl. 6979
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.457 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10825.721565/2017-31
15
responsabilidade tributária -- pelo contrário, tanto houve que se responsabilizou
quem efetivamente praticou os atos e não quem apenas constava nos
documentos como tendo poderes de administração.
No mesmo sentido, analisando este paradigma, a Conselheira Edeli Pereira Bessa
conclui no acórdão 9101-005.751 (grifamos):
Assim, têm razão os responsáveis quando apontaram nos autos do processo
administrativo no 10530.723584/2013-83 a existência de dessemelhança entre
referido paradigma e o acórdão lá recorrido, que adota os mesmos fundamentos
daquele exarado nestes autos, porque a manutenção da imputação de
responsabilidade em face de demonstração de “efetiva gestão”, precedida de
acusação em face da figura de uma única administradora, imputando-lhe as ações
que resultaram na fraude constatada, não apresenta similitude fática com o
recorrido, cuja acusação foi classificada como carente de descrição das condutas
individuais, trazendo apenas a responsabilidade em razão de os imputados
responsáveis serem diretores da contribuinte que praticou a conduta fraudulenta.
Especial nota cabe aos esclarecedores apontamentos da I. Conselheira Edeli Pereira
Bessa (em Declaração de Voto), cujos trechos a seguir muito bem podem ser reproduzidos para o
presente caso:
“
Os casos ali comparados, porém, não traziam dúvidas quanto à atuação dos
imputados na administração das sociedades. Enquanto, de um lado,
compreendeu-se que a atuação dos diretores deveria ter sido individualizada, não
podendo a responsabilidade ser calcada na suposta tolerância ou omissão dos
diretos às ações que levaram a empresa a infringir a legislação tributária, de outro
invocou-se as reiteradas manifestações do Superior Tribunal de Justiça no sentido
de que mostra-se suficiente para tal individualização de conduta a comprovação
de que o acusado detinha poderes de administração da pessoa jurídica.
Daí o voto divergente desta Conselheira quanto à caracterização do dissídio
jurisprudencial no referido precedente: se o recorrido não está calcado em
circunstâncias específicas acerca da atuação dos imputados, e o debate se
estabelece, apenas, quanto à necessidade de individualização das condutas dos
administradores de pessoa jurídica contra a qual subsiste imputação de infração
penal dolosa, a distinção entre as infrações imputadas mostra-se irrelevante.
(...)
Com respeito ao paradigma no 1301-002.749, importa registrar que ele já foi
revisitado por este Colegiado em razão de recursos especiais apreciados no
Acórdão no 9101- 006.116. No âmbito da responsabilidade tributária a pessoas
físicas somente foi rediscutida a imputação feita a Soiany Coelho e Sibely Coelho,
subsistindo a responsabilização de Adir Assad e Sônia Mariza Branco. No voto
declarado no Acórdão no 9101-006.116, esta Conselheira assim sintetizou os
fundamentos para manutenção da responsabilização de todos os acusados no
paradigma no 1301-002.749:
Fl. 6980
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.457 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10825.721565/2017-31
16
(...)
O voto condutor do paradigma, portanto, foi influenciado pela interposição de
pessoas no quadro social que atuaram como efetivos administradores das pessoas
jurídicas integrantes do “Grupo Rock Star”, em nome de Adir Assad, todos
referidos em diversas operações policiais (“Operação Saqueador”, “Operação
Monte Carlo” e “Operação Vegas”, além da “Operação Lava Jato”). Neste
contexto, impõe-se a sua rejeição para caracterização do dissídio jurisprudencial
porque, também aqui, a conduta dos responsáveis foi referida com características
específicas que, com mais razão, não permitem isolar o entendimento do outro
Colegiado do CARF sob a premissa de que a responsabilidade tributária do
administrador se impõe na hipótese em que resta comprovado o intuito doloso
(sonegação), dado que tal gravame foi afirmado mesmo sobre o crédito tributário
cuja qualificação da penalidade foi afastada, a evidenciar que a interposição de
pessoas e a atuação destas foi determinante para a decisão ora invocada pela
PGFN.”
Breve nota cabe apenas para lembrar que o Acórdão Paradigma no 1301-002.749
foi reformado pelo Acórdão no 9101-006.116, da 1a Turma do CSRF, em sessão de 13 de maio de
2022, posterior à interposição do Recurso Especial da Fazenda.
Assim restou ementado no que é pertinente ao presente feito:
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
SÓCIAS
ADMINISTRADORAS.
LARANJAS.
IMPOSSIBILIDADE.
Não se verifica adequada a inclusão de responsáveis no polo passivo da obrigação
tributária quando não comprovados nem a prática de atos de administração ou
gestão da empresa por parte de tais pessoas, nem o auferimento de qualquer
benefício econômico na situação que constitua o fato gerador. Ausência dos
pressupostos para a aplicação, respectivamente, dos artigos 135, III e 124, I, do
CTN.
E, quanto à decisão, temos:
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado em conhecer parcialmente do Recurso
Especial da Fazenda Nacional, apenas em relação às matérias “multa qualificada”
e “decadência”, nos seguintes termos: (i) por maioria de votos, conhecer da
matéria “multa qualificada”, vencidos os conselheiros Luis Henrique Marotti
Toselli e Luiz Tadeu Matosinho Machado que votaram pelo não conhecimento;
votaram pelas conclusões os conselheiros Edeli Pereira Bessa, Fernando Brasil de
Oliveira Pinto e Andréa Duek Simantob; (ii) por voto de qualidade, conhecer da
matéria “decadência”, vencidos os conselheiros Livia De Carli Germano (relatora),
Luis Henrique Marotti Toselli, Alexandre Evaristo Pinto e Gustavo Guimarães da
Fonseca que votaram pelo não conhecimento; (iii) por maioria de votos, não
conhecer da matéria “multa agravada”, vencidos os conselheiros Livia De Carli
Fl. 6981
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.457 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10825.721565/2017-31
17
Germano (relatora), Alexandre Evaristo Pinto e Gustavo Guimarães da Fonseca
que votaram pelo conhecimento; (iv) no mérito, em na parte conhecida, por
determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no
13.988/2020, em face do empate no julgamento, negou-se provimento ao
recurso, vencidos os conselheiros Livia De Carli Germano (relatora), Alexandre
Evaristo Pinto, Luiz Tadeu Matosinho Machado e Andréa Duek Simantob que
votaram por dar-lhe provimento. Votaram pelas conclusões do voto vencedor,
cada um por fundamentos distintos, os conselheiros Luis Henrique Marotti Toselli
e Gustavo Guimarães da Fonseca. Em relação ao Recurso Especial dos
Coobrigados, acordam em: (a) por unanimidade de votos, conhecer dos recursos
de Soiany Coelho e Sibely Coelho e não conhecer do recurso de Sônia Mariza
Branco; (b) por maioria de votos, dar provimento aos recursos de Soiany Coelho e
Sibely Coelho para excluí-las do polo passivo da obrigação tributária, vencidos os
conselheiros Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luiz Tadeu Matosinho Machado e
Andréa Duek Simantob que votaram por negar-lhes provimento. Votaram pelas
conclusões os conselheiros Edeli Pereira Bessa e Luis Henrique Marotti Toselli, e,
por fundamentos distintos, o conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca.
Designada para redigir o voto vencedor a conselheira Edeli Pereira Bessa, que
manifestou ainda intenção de apresentar declaração de voto.
Quanto ao Acórdão Paradigma no 1302-000.458 (Caso Embalo Embalagens), sessão
de 26 de janeiro 2011, o caso ali analisado era de falta completa de escrituração, apresentação de
DCTF, DIPJ, não atendimento aos pedidos da fiscalização e as provas coletadas foram consideradas
suficientes para atribuir a responsabilidade. Vejamos passagem do voto vencedor:
Alega a recorrente que o sócio gerente não pode ser responsabilizado pelos
tributos devidos pela empresa em caso de simples inadimplência, argumento com
o qual concordo, em consonância com a jurisprudência dominante neste
colegiado e também junto ao Poder Judiciário.
No entanto, não é esse o caso dos autos.
No presente caso, diante de uma receita de R$51.156.366,01 (apurada a partir do
livros do ICMS), a recorrente não pagou nenhum centavo de tributos federais, não
apresentou DIPJ e não reconheceu seus débitos pela apresentação de DCTF ́s,
além do fato de não registrar esses fatos na contabilidade.
Não se trata de responsabilizar o sócio pela inadimplência da empresa, mas sim,
por desrespeito à Lei (comercial, civil e tributária) e ao contrato social.
Sobre a matéria manifestou-se a DRJ:
A princípio, cabe esclarecer que a pessoa jurídica fiscalizada constitui-se
numa sociedade limitada, com Capital Social de R$62.000,00, no qual as
62.000 quotas encontram-se distribuídas entre os sócios Gibrail Elias
Mikhail Hanna, detentor de 61.380 quotas, e Kátia Arantes Romano Hanna,
detentora de 620 quotas.
Fl. 6982
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.457 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10825.721565/2017-31
18
Por sua vez, o inciso VII da Consolidação Contratual da Embalo Embalagens
Lógicas LTDA, fls. 184, discorre sobre o administrador da sociedade:
“VII – A administração da sociedade é exercida somente pelo sócio GIBRAIL
ELIAS MIKHAIL HANNA, ao qual se incumbe de todas as operações sociais,
visando sempre um bom andamento dos negócios da empresa e
representando a sociedade judicial e extrajudicialmente, de forma passiva e
ativa, ficando-lhe autorizado o uso da empresa em negócios de seus
interesses, como: endossos, avais, fianças, abonos ou qualquer outro fim
gratuito por sua natureza, respondendo perante a sociedade e a terceiros,
pelo excesso de mandato e pela violação da lei.” Resta demonstrado,
portanto, que o sr. Gibrail Elias Mikhail Hanna detém poderes de
administração sobre a pessoa jurídica.
Tal constatação é fundamental, uma vez que o inciso III do art. 135 do CTN
trata da responsabilidade dos administradores das pessoas jurídicas, ou
seja, o fundamento da responsabilização repousa sobre as pessoas que
detêm poderes de gerência, e não sobre aqueles que somente sejam sócios.
Assim, o responsável pode ser tanto de um “sócio­gerente”, quanto de um
diretor contratado.
Entretanto, a plena subsunção ao comando do art. 135 do CTN demanda
constatar se as obrigações tributárias, cujo surgimento ensejaram o
lançamento e originaram o crédito tributário, foram resultantes de atos
praticados com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou
estatutos. Ainda, cabe verificar se a conduta do agente foi dolosa,
consubstanciando-se o elemento subjetivo, no qual a responsabilidade
nasce apenas se o administrador agir intencionalmente, mesmo ele sabendo
que o ordenamento jurídico proíbe tal comportamento.
Dentre as obrigações previstas a que os empresários estão sujeitos, em
termos gerais, incluem-se a de manter escrituração regular de seus negócios
e a de levantar demonstrações contábeis periódicas.
O dever de manter a escrituração dos negócios de que participam
encontra-se previsto no art. 1179, caput, do novel Código Civil:
“Art. 1.179. O empresário e a sociedade empresária são obrigados a seguir
um sistema de contabilidade, mecanizado ou não, com base na escrituração
uniforme de seus livros, em correspondência com a documentação
respectiva, e a levantar anualmente o balanço patrimonial e o de resultado
econômico.” Contudo, observe­se que o descumprimento de obrigação de
escrituração marcou apenas o início de uma série de ações, promovidas pelo
administrador, visando ocultar as receitas auferidas pela sociedade
empresária. Não por acaso, optou por não enviar as declarações a que se
encontram sujeitas as pessoas jurídicas sob o seu regime de tributação, DIPJ
e DCTF.
Fl. 6983
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.457 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10825.721565/2017-31
19
Por conseqüência, não apurou nem efetuou o recolhimento dos tributos
devidos.
Observe-se que o caso concreto não trata de uma mera falta de pagamento
de tributos. Constitui-se em uma série de atos tomados pelo administrador,
desde a não manutenção de escrituração completa até o não envio de
declarações das quais as pessoas jurídicas encontram-se obrigadas. Fosse a
situação apenas o inadimplemento do recolhimento dos impostos e
contribuições por notória incapacidade financeira da pessoa jurídica, a
responsabilidade subsistiria apenas sobre a empresa.
Contudo, verifica-se uma série de condutas, ordenadas e planejadas, com o
claro intuito de ocultar as receitas auferidas, para não oferecê-las à
tributação. A conduta dolosa do administrador encontra-se claramente
caracterizada.
Observe-se que o contrato social da contribuinte atribui, ao administrador,
a incumbência de “todas as operações sociais, visando sempre um bom
andamento dos negócios da empresa (...) respondendo perante a sociedade
e a terceiros, pelo excesso de mandato e pela violação da lei.” Ou seja, não
apenas a legislação fiscal e comercial, mas também o contrato social da
contribuinte foi descumprido, tendo em vista que o administrador não
cumpriu com suas obrigações, agindo em nítida discordância com o
estatuto da empresa. Como visar pelo bom andamento dos negócios da
empresa, conforme previsão expressa do estatuto da sociedade empresária,
desobedecendo-se, sumariamente, a legislação vigente?
Fica evidente que o sócio gerente, de forma consciente, pois não pode admitir
que o sócio, diante de uma receita de mais de R$ 50 milhões, sem escrituração
contábil, sem apresentação de DIPJ e, em especial sem o pagamento ou confissão
de qualquer tributo federal, possa alegar que desconhecia tais situações e que
não houve o elemento subjetivo da vontade consciente da prática de tais atos.
Entendo que as provas trazidas pela fiscalização demonstram, de forma evidente
e inquestionável, que o sócio gerente teve conhecimento e poder de decisão
sobre os fatos acima descritos, violando, conscientemente, a lei comercial (falta
de escrituração), a lei fiscal (omissão de receitas e falta de pagamento) e o
contrato social.
Quanto ao Acórdão Recorrido, na parte que afastou a responsabilidade solidária e
que ora se recorre, temos:
4.1) DA ATRIBUIÇÃO DAS RESPONSABILIDADES COM BASE NO ARTIGO 124, INCISO
I DO CTN.
No que tange à imputação de responsabilidade tributária com base no artigo 124,
inciso I do CTN, este julgador tem uma visão mais restrita para a aplicação do
dispositivo em comento, que tem a seguinte redação:
Fl. 6984
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.457 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10825.721565/2017-31
20
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o
fato gerador da obrigação principal;
A leitura deste dispositivo leva o intérprete à conclusão de que o "interesse
comum" está atrelado ao fato gerador da obrigação tributária. Assim, para ser
responsável solidária pelos créditos tributários, a pessoa (seja ela física ou
jurídica) tem que ter tido participação no fato que constitui a hipótese de
incidência tributária. Ou seja, a expressão "interesse comum" se dirige às pessoas
que, de alguma forma, participaram do fato (critério material) descrito no
antecedente da regra matriz.
O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento fixado neste sentido, como se
observa do julgado, cuja ementa segue citada abaixo:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
FISCAL.
ISS.
SUJEIÇÃO
PASSIVA.
ARRENDAMENTO MERCANTIL. GRUPO ECONÔMICO. SOLIDARIEDADE.
VERIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. "'Na responsabilidade solidária de que cuida o art. 124, I, do CTN, não
basta o fato de as empresas pertencerem ao mesmo grupo econômico, o
que por si só, não tem o condão de provocar a solidariedade no pagamento
de tributo devido por uma das empresas' (HARADA, Kiyoshi.
'Responsabilidade tributária solidária por interesse comum na situação que
constitua o fato gerador')" (AgRg no Ag 1.055.860/RS, Rel.
Min. Denise Arruda, Primeira Turma, julgado em 17.2.2009, DJe 26.3.2009).
2. "Para se concluir sobre a alegada solidariedade entre o banco e a
empresa de arrendamento para fins de tributação do ISS, seria necessária a
reapreciação do contexto fático-probatório, providência inadmissível em
sede de recurso especial, consoante a Súmula 7/STJ" (AgRg no AREsp
94.238/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe
16/10/2012). No mesmo sentido: AgRg no Ag 1.415.293/RS, Rel.
Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 21/09/2012.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 603.177/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 27/03/2015) (destacou-se)
Assim, na imputação de responsabilidade com base no artigo 124, inciso I do CTN,
é dever do agente que promove a autuação comprovar que os eventuais
responsáveis, de alguma forma, tenham "interesse comum na situação que
constitua fato gerador da obrigação principal".
Fl. 6985
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.457 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10825.721565/2017-31
21
No presente caso, com relação às pessoas físicas elencadas como responsáveis,
data venia, a fiscalização não trouxe aos autos, tampouco comprovou, qual seria
o “interesse comum” a ensejar aquelas responsabilizações. (grifos nossos)
Assim, de acordo com as premissas acima colocadas, no que tange ao artigo 124,
inciso I do CTN, deve ser afastada a responsabilidade dos sócios da Recorrente.
(...)
4.1) DA ATRIBUIÇÃO DAS RESPONSABILIDADES COM BASE NO ARTIGO 135, INCISO
III DO CTN.
(...)
Como mencionado acima, este julgador tem convicção de que, quando o
dispositivo legal fala em responsabilidade "pessoal" do agente, uma vez
identificadas alguma das condutas elencadas no citado dispositivo, a
responsabilidade pelo pagamento do tributo passa a ser apenas daquele agente,
excluindo-se a responsabilidade da pessoa jurídica contribuinte, que, em última
análise, é lesada pela conduta dolosa de quem a representa.
Assim, não estaria correto em se falar em responsabilidade solidária, nem
subsidiária e, sim, em responsabilidade pessoal, como a interpretação, não só
literal, mas sistemática do ordenamento jurídico impõe.
Independentemente dessa posição, que, diga-se, não prevalece nas decisões do
Poder Judiciário e no âmbito do CARF (Súmula no 130), no presente caso,
entende-se que a fiscalização não conseguiu provar quais as condutas praticadas
pela maioria sócios, que pudessem autorizar a responsabilização destes pelo
pagamento dos créditos tributários.
Explica-se.
Quando se analisa o Termo de Verificação Fiscal e, especialmente o Relatório
Fiscal, que foram, a princípio, suficientemente explorados no presente voto, o que
se pode perceber é que as únicas condutas ilícitas, individualizadas e
caracterizadas pela fiscalização, foram com relação aos sócios José Carlos
Caminha, José Ricardo Miranda e Dalilo Bilches Medinas. (grifamos)
De fato, com relação ao sócio José Carlos Caminha, a fiscalização demonstrou que
as planilhas com os controles paralelos da contabilidade estavam em seu poder,
além de ter transcritos diversas interceptações telefônicas, em que ficaram
caracterizadas as condutas ilícitas praticadas pessoalmente por ele, com o fim de
ocultar o nascimento da obrigação tributária.
Não se pode perder de vista, inclusive, que naquelas escutas telefônicas ele era
apontado pelos funcionários como a pessoa que dava o direcionamento de como
a contabilidade deveria ser mascarada. Veja-se, neste sentido, o que constou do
Relatório Fiscal:
Fl. 6986
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.457 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10825.721565/2017-31
22
A interceptação da conversa telefônica entre os contadores das duas
indústrias, Anderson (SP) e Vagno (MG), demonstra bem tal situação, na
qual os balanços de ambas eram “maquiados”, de acordo com as ordens do
“TIO”, que, conforme informação da Polícia Federal, parece ser o sócio José
Carlos Caminha:
Já com relação ao sócio José Ricardo Miranda, a fiscalização demonstrou as
condutas por ele praticadas, em especial, quando restou afirmado por um dos
denunciantes, exfuncionário das entidades, para que ele abrisse, em seu nome,
um dos depósitos de distribuição.
Este fato ficou bem demonstrado pelo acórdão recorrido. Veja-se:
O sócio administrador José Ricardo Miranda teria solicitado ao
exfuncionário da Tudor MG, Antonio Francisco Xavier Filho, então chefe do
Setor Financeiro, que "emprestasse" seu nome para constituição do
depósito controlado Tudor Capital, conforme confissão deste último no
termo de reinquirição nos autos do IPL, onde referido ex-funcionário
Por fim, no que tange ao sócio Dalilo Bilches Medinas, a fiscalização demonstrou
que este sócio que dava orientações e comandava dos depósitos de distribuição.
Mais uma vez se vale do que restou demonstrado no acórdão da Turma Julgadora
a quo. Confira-se:
O sócio administrador Dalilo Bilches Medinas, por sua vez, conforme
demonstrado acima, de acordo com as receptações autorizadas, teria
determinado às empresas vinculadas ao Grupo Tudor orientações
gerenciais de subordinação visando coibir inconsistências nas informações a
serem prestadas à RFB pelos respectivos gerentes (sócios), a fim de não
gerar reflexos indesejados nos depósitos controlados.
Assim, entende-se que, com relação aos sócios José Carlos Caminha, José Ricardo
Miranda e Dalilo Bilches Medinas houve a devida motivação no lançamento para
imputação da responsabilidade com base no artigo 135, inciso III do CTN.
Contudo, com relação aos demais sócios, com toda venia, a fiscalização, no
trabalho minucioso que fez, deixou de apontar as condutas por eles praticadas, o
que torna imperioso o afastamento da responsabilidade tributária com base no já
mencionado artigo 135, inciso III do CTN.
Há de se ressaltar que não se concorda com o acórdão recorrido, quando afirma
que a responsabilidade dos demais sócios estaria suficientemente caracterizada,
uma vez que alguns deles “constam da ficha cadastral” da conta junto ao
Bradesco, “mantida à margem de escrituração”.
É que entende-se que o fato de constar na ficha cadastral é bem diferente de
movimentar a conta. Neste caso, deveria, a fiscalização, ter apontado em que
medida os demais sócios contribuíram com a prática dos ilícitos apurados.
Contudo, isso não consta do trabalho da fiscalização ora em análise
Fl. 6987
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.457 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10825.721565/2017-31
23
Portanto, como se pode observar, foi da análise criteriosa das provas trazidas aos
autos que o Colegiado do Acórdão Recorrido chegou à conclusão pelo afastamento ou
manutenção das responsabilidades de cada agente, não se podendo afirmar que o Acórdão
Paradigma em face da mesma situação pudesse resultar em uma decisão diferente.
Com efeito, oriento meu voto para NÃO CONHECER do Recurso Especial da PGFN.
RECURSO ESPECIAL DA TUDOR
Esclareça-se, ab initio, o entendimento deste Conselheiro sobre a decisão judicial
em sede de Mandado de Segurança tratado no Relatório.
Entendo que este feito deve ter seu seguimento de acordo com os mesmos termos
do despacho de admissibilidade do PAF no 10825.721567/2017-20, pois a única forma de
interferência direta nestes autos e oriunda daquele julgamento (conforme alegado no MS) só
existe em razão das matérias que foram lá admitidas. Não há na decisão do Mandado de
Segurança a ampliação do julgamento a se alcançar todas as matérias manejadas pela Impetrante
no presente feito.
Vejamos passagem do voto do Mandado de Segurança:
Assim, por certo que a pendência de julgamento no PA 10825.721567/2017- 20
interfere no Processo Administrativo n.o 10825.721565/2017-31, atraindo a
incidência do art. 151, III, do CTN para este último processo.
Esse entendimento também pode ser corroborado pelas seguintes passagens
constantes da inicial do “writ”:
(...)
Desta forma houveram decisões conflitantes sobre o mesmo fato, embasado
sobre o mesmo Acórdão Paradigma, onde a principal e primeira acertada decisão
(Empresa Ind. Tudor MG de Baterias no processo conexo no 10825.721567/2017-
20), reconheceu a admissibilidade à matéria no 2: possibilidade de inovação de
argumento da defesa, tendo como paradigma o Acórdão no 1401-003.039,
devendo o mesmo racional ser aplicado ao caso do processo administrativo que
ora é vítima do ato coator, tendo em vista a nítida conexão entre os processos;
Pois com o julgamento pela CSRF do Recurso especial favorável ao contribuinte no
processo no 10825.721567/2017-20, o mesmo também será diretamente reflexo
à situação da Impetrante, pois a análise das provas carreadas aos autos após a
Impugnação, e aceita a admissibilidade para julgamento em Recurso Especial no
processo conexo 10825.721567/2017-20, em especial o Laudo de consumo do
ácido sulfúrico, para fabricação de baterias é inerente a ambos os contribuintes,
atestando a capacidade de produção de ambas as empresas que utilizam a
mesma matéria prima do citado laudo técnico. (grifos no original)
(...)
Fl. 6988
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.457 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10825.721565/2017-31
24
Também encontra-se presente o risco de dano irreparável ou de difícil reparação
(periculum in mora), uma vez que, o julgamento fracionado de processos conexos
pode gerar uma série de prejudicialidade à parte demandante, entre os quais as
decisões contraditórias sobre o mesmo fato, e o que é pior, embasado sobre o
mesmo Acórdão Paradigma, onde a principal e primeira acertada decisão
(Empresa Ind. Tudor MG de Baterias no processo conexo no 10825.721567/2017-
20), reconheceu a admissibilidade à matéria no 2: possibilidade de inovação de
argumento da defesa, tendo como paradigma o Acórdão no 1401-003.039,
devendo o mesmo racional ser aplicado ao caso do processo administrativo que
ora é vítima do ato coator, podendo processos conexos e vinculados terem
desfechos totalmente diferentes, sendo que, a decisão de um processo interfere
diretamente até mesmo no fato gerador para quantificação do crédito tributário
do outro processo.
(...)

VIII- CONCLUSÃO E PEDIDO
Face ao todo arrazoado até aqui, possui a Impetrante direito líquido e certo a ver
processado o recurso especial que interpôs no processo no 10825.721565/2017-
31, a exemplo do que lhe foi assegurado pela mesma Primeira Sessão de
Julgamento do CARF no processo conexo no 10825.721567/2017-20, possuindo
ambos processos o mesmo Acórdão Paradigma, prevenindo-se assim, decisões
finais conflitantes. Afinal, sendo os dois recursos especiais processados e julgados
pela mesma Câmara Superior de Recursos Fiscais, a solução dos conflitos será
uma só, seja a favor da Impetrante – como se espera –, seja contra, mas, nos dois
cenários, estará preservado um tratamento isonômico, exigência não só do
princípio da igualdade mas, também, da segurança jurídica.” (grifos nossos)

Como mencionado, no Despacho de Admissibilidade complementar no PAF no
10825.721567/2017-20, houve seguimento do Recurso Especial apenas “quanto à matéria no 2:
admissão no processo de documento novo, unicamente quanto ao Acórdão paradigma no 1401-
003.039”.
No PAF no 10825.721567/2017-20 este Conselheiro manifestou-se pelo não
conhecimento da matéria em razão da inexistência de similitude fático-jurídica entre os Acórdãos
comparados, cujas razões de decidir são abaixo reproduzidas:
O Paradigma admitido pelo Despacho de Admissibilidade complementar foi o
autuado sob o no 1401-003.039, para a “matéria no 2: admissão no processo de documento novo”,
pois “no Acórdão recorrido entendeu-se que, por força da preclusão consumativa, uma razão de
defesa não apresentada na impugnação ao lançamento não poderia ser apreciada pelo órgão
julgador de segunda instância; enquanto que no paradigma trazido pela Recorrente adotou-se
entendimento diametralmente oposto diante de situação análoga, no sentido de que,
Fl. 6989
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.457 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10825.721565/2017-31
25
excepcionalmente, deve ser conhecida razão de defesa formulada apenas em memoriais, quando
se tratar de possibilidade de erro no lançamento que pode alterar a base do tributo lançado.”
No caso do Acórdão Paradigma, um aspecto relevante que cabe destaque diz
respeito à matéria da inovação. Vejamos (com grifos nossos):
Erro de direito - Possibilidade de reconhecimento da isenção ampla do art. 12 da
Lei no. 2.613/55, independentemente de preenchimento de quaisquer
requisitos.
Em sede de memoriais e realização de sustentação oral, a Recorrente
chama a atenção para a necessidade de se enfrentar questão que vicia toda a
autuação, no que diz respeito a necessidade de se reconhecer a isenção ampla à
autuada independentemente do preechimento de quaisquer requisitos.
Isto porque, aponta que o SESC é um serviço social autônomo vinculado à
promoção de atividades de interesse público, sendo o mesmo custeado pela
arrecadação tributária através da contribuição social instituída no art. 3, §1o do DL
no. 9.853/1946, possuindo inúmeros privilégios próprios das pessoas jurídicas de
direito público. Por tal razão, o patrimônio do SESC é equiparado por lei –
plenamente vigente – ao patrimônio da própria União Federal - art. 12 e 13 da Lei
no. 2.613/55, e contemplado com ampla isenção fiscal:
Art 12. Os serviços e bens do S. S. R. gozam de ampla isenção fiscal como se
fôssem da própria União.
Art 13. O disposto nos arts. 11 e 12 desta lei se aplica ao Serviço Social da
Indústria (SESI), ao Serviço Social do Comércio (SESC), ao Serviço Nacional de
Aprendizagem Industrial (SENAI) e ao Serviço Nacional de Aprendizagem
Comercial (SENAC). (Vide Lei no 8.706, de 1993)
Desta forma, verifica-se que a lei não condicionou às entidades do sistema
‘S’ ao cumprimento de determinados requisitos para o gozo da ampla isenção
fiscal.
O argumento da Recorrente encontra amparo em diversos julgados do STJ,
que entendem pela irrelevância das entidades do Sistema S serem classificadas ou
não como beneficentes de assistência social ou não, pois sua isenção decorre
diretamente da lei (arts. 12 e 13 da Lei n. 2.613/55) e não daquela condição que
se refere à imunidade constitucional (art. 195, §7o, da CF/88). O raciocínio
também exclui a relevância de se verificar o cumprimento dos requisitos do art.
55, da Lei n. 8.212/91 (agora dos arts. 1o, 2o, 18, 19, 29 da Lei n. 12.101/2009),
notadamente, a existência de remuneração ou não de seus dirigentes (REsp
1430257 / CE, AgRg no REsp 1417601 / SE; REsp 1704826 / RS).
Desta forma, descabe a atuação feita à Recorrente tendo por fundamento a
exigência quanto ao cumprimento dos requisitos do art. 55, da Lei n. 8.212/91
(agora dos arts. 1o, 2o, 18, 19, 29 da Lei n. 12.101/2009).
Fl. 6990
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.457 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10825.721565/2017-31
26
Neste seguir, por claro e objetivo, acolho o argumento quando à existência
de erro de direito na acusação fiscal e julgo-a improcedente, dando provimento
ao recurso voluntário.
Neste caso, cabia à autoridade fiscal primeiro ter descaracterizado a
Recorrente como entidade do sistema "S", em razão de eventual desvio de
finalidade, caso constatadas provas suficientes neste sentido, análise que sequer
foi realizada de forma exaustiva, sem leitura acurada dos documentos carreados
na impugnação, como apontado pela Recorrente em seu Voluntário, de modo que
em não tendo sido promovida esta descaracterização, não há como afastar a
isenção estabelecida em lei específica.
Ante o exposto, oriento meu voto para superar a alegação de nulidade,
afastar a decadência e, no mérito, dar provimento ao recurso voluntário.”
Já no Acordão Recorrido, temos (com grifos nossos):
“No Recurso Voluntário, no tópico em que defende a nulidade do acórdão
recorrido, por supostamente ter cerceado o seu direito de defesa, quando do
indeferimento do pedido de realização de perícia ou diligência, a Recorrente
sustenta ser “possível de forma prática analisar venda sem nota fiscal com a
simples pesquisa do consumo de ácido sulfúrico por bateria em função de que esta
matéria prima só pode ser adquirida com cadastro e controle do volume
consumido mensal pela Polícia Federal, e não é possível adquirir sem
documentação fiscal”.
Posteriormente, no dia 25/09/2019, como já relatado acima, a Recorrente
juntou aos autos 03 petições, às quais deu o nome de “memoriais”. Em uma delas
(comprovante de juntada de fls. 4.567), a contribuinte apresentou laudo pericial
por ela encomendado, que trata da questão do ácido sulfúrico (fls. 4.574 a 4.567).
Nesta petição, a Recorrente defende, com base no que supostamente
restou demonstrado no laudo pericial, que seriam irreais as ilações da fiscalização,
em especial no que tange aos valores apurados como omissão de receita, uma vez
que, na produção de baterias, o ácido sulfúrico é um insumo essencial e tem sua
comercialização controlada pela Polícia Federal.
Alega, assim, que não há respaldo na acusação fiscal, na medida em que
todo o ácido sulfúrico “efetivamente adquirido e consumido pela empresa na
produção de baterias”, estaria em consonância com as suas demonstrações
contábeis, ou seja, a alegação da Recorrente é no sentido de que as vendas de
baterias devidamente contabilizadas, juntamente com a aquisição e consumo
daquele insumo (que é controlado pela PF), demonstrariam que não houve
vendas à margem das demonstrações contábeis (omissão de receitas).
De pronto, não se pode deixar de alertar que a Recorrente, quando da
apresentação da Impugnação Administrativa não trouxe a presente discussão ao
processo. Neste sentido, o acórdão recorrido não se posicionou sobre essa
questão, uma vez que, reitere-se, não foi apresentada pelo contribuinte.
Fl. 6991
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.457 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10825.721565/2017-31
27
Já no Recurso Voluntário consta apenas um parágrafo – transcrito acima -
em que a Recorrente, aduzindo pela nulidade do acórdão recorrido, alega que
uma perícia ou diligência poderiam facilmente confirmar suas colocações.
Assim,
no
dia
25/09/2019,
sem
qualquer
justificativa
pela
extemporaneidade, a Recorrente trouxe aos autos petição e prova documental
para análise deste colegiado.
Pois bem. Como demonstrado alhures, o posicionamento pessoal deste
relator é por uma efetividade máxima do Princípio da Verdade Material no âmbito
do processo administrativo fiscal, o que impõe ao julgador buscar a realidade dos
fatos efetivamente ocorridos, para que não haja a incidência de tributação fora
dos contornos definidos pelo legislador.
Contudo, sabe-se que este entendimento, em diversas ocasiões, não é
acompanhado pelos demais integrantes da Turma de Julgadora, na composição
até então vigente. Assim, por lealdade processual, se faz esse alerta, até mesmo
para não induzir os demais julgadores a decidirem de forma contrária ao
posicionamento por eles adotado em outros julgamentos.
De toda forma, a questão aqui não se resume, apenas, ao momento
correto para a apresentação das provas nos autos. A discussão é o momento
para se trazer os argumentos necessários para desconstruir as ilações da
fiscalização, ou seja, se houve ou não preclusão consumativa da discussão.
É que, quando se analisa o artigo 16 do Decreto 70.235/72, pode-se
perceber que o inciso III do dispositivo legal deixa bem claro que, na Impugnação,
o contribuinte deverá apresentar os “motivos de fato e de direito em que se
fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir”. Veja-se:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos
referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome,
o endereço e a qualificação profissional do seu perito. (Redação dada pela
Lei no 8.748, de 1993)
V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser
juntada cópia da petição. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
Fl. 6992
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.457 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10825.721565/2017-31
28
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que
deixar de atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16. (Incluído
pela Lei no 8.748, de 1993)
§ 2o É defeso ao impugnante, ou a seu representante legal, empregar
expressões injuriosas nos escritos apresentados no processo, cabendo ao
julgador, de ofício ou a requerimento do ofendido, mandar riscá-las.
(Incluído pela Lei no 8.748, de 1993)
§ 3o Quando o impugnante alegar direito municipal, estadual ou
estrangeiro, provar-lhe-á o teor e a vigência, se assim o determinar o
julgador. (Incluído pela Lei no 8.748, de 1993)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos
que: (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de
efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com
fundamentos, a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do
parágrafo anterior. (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de
efeito)
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados
permanecerão nos autos para, se for interposto recurso, serem apreciados
pela autoridade julgadora de segunda instância. (Incluído pela Lei no 9.532,
de 1997) (Produção de efeito)
O professor James Marins assim se pronuncia acerca da preclusão consumativa:
“A preclusão consumativa dá-se quando o ato processual já foi praticado e
impede a repetição ou complementação do expediente processual. Assim,
uma mesma impugnação fiscal não pode ser deduzida duas vezes nem
tampouco pode ser formulada e posteriormente complementada (mesmo
que dentro do prazo fixado em lei), pois a formulação inicial exaure, isto é,
consuma em definitivo a prática do ato." (MARINS, Marins. Direito
processual tributário brasileiro: administrativo e judicial. 11a ed. revista e
atualizada. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2018. Pág. 275)
(destacou-se)
Fl. 6993
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.457 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10825.721565/2017-31
29
No presente caso, pela análise dos autos, fica fácil perceber que a discussão
em comento só foi trazida pela Recorrente, após a apresentação do Recurso
Voluntário, oportunidade em que a contribuinte trouxe suas razões para
demostrar a fragilidade da imputação de omissão de receitas, bem como acostou
aos autos prova documental para corroborar os seus argumentos.
De fato, pela literalidade do dispositivo acima, não se mostra factível, neste
momento processual, se inovar no argumento e trazer uma discussão nunca
aventada no processo. É temerária essa medida, uma vez que vai de encontro
com várias regras que regem o processo administrativo, dentre elas, por exemplo,
a necessidade do duplo grau de julgamento. Lembre-se que, como alertado
acima, a DRJ não se pronunciou sobre esse argumento, porque não foi
desenvolvido na Impugnação Administrativa apresentada. Esse colegiado já se
posicionou sobre a impossibilidade de se trazer novos argumentos em sede de
Recurso Voluntário. Veja-se:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
MATÉRIA NÃO TRAZIDA NA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE.
PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO.
Não devem ser conhecidas matérias não aduzidas na defesa inicial em razão
da preclusão consumativa.
(...) (Acórdão no 1302-003.887 – Julgamento em 15/08/2019)
Assim, entende-se que não poderia, após a apresentação da sua
Impugnação, a Recorrente trazer novos argumentos, que, de alguma forma, se
prestariam a desconstituir o lançamento do crédito tributário.
Desta feita, REJEITA-SE o argumento apresentado pelo Recorrente”
O que tem em comum em ambos os Acórdãos é o fato das questões em julgamento
terem sido trazidas em memoriais e em momento posterior à impugnação. Contudo, para a
constituição do dissenso jurisprudencial neste caso, o aspecto importante a se ter em conta é o
objeto subjacente.
Nesse sentido, o Acórdão Recorrido entendeu haver uma inovação no argumento
de defesa, a partir da apresentação do documento (laudo) após o oferecimento do Recurso
Voluntário. No caso tratado pelo Acórdão Paradigma, a hipótese é diversa. Trata-se de alegação de
erro de direito na acusação fiscal - erro na aplicação efetiva do comando legal. Em outras palavras,
a autuação estava eivada de vício insanável em razão de equívoco na valoração jurídica dos fatos e
status (qualificação de entidade isenta) do contribuinte.
O que os memoriais no caso do Acórdão Paradigma produziram, ao meu sentir, foi o
equivalente (guardadas as proporções e o caso em concreto, por óbvio) aquilo que observamos
Fl. 6994
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.457 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10825.721565/2017-31
30
nos procedimentos regimentais de órgãos judicantes conhecido como “Pela Ordem”2. Portanto,
no caso do Acórdão Paradigma, ao meu sentir, não se trata de matéria relativa ao art. 16, do
Decreto no 70.235/72, esta sim, tratada no Acórdão Recorrido.
Assim, oriento meu voto para NÃO CONHECER do Recurso Especial do Sujeito
Passivo e do Responsável Solidário.
CONCLUSÃO
Diante de todo exposto, NÃO CONHEÇO do Recurso Especial da PGFN, e NÃO
CONHEÇO do Recurso Especial da Contribuinte.
Assinado Digitalmente
Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheira Edeli Pereira Bessa
O procedimento fiscal em referência tem origem em denúncia que assim
resumiu o esquema: "É feito uma venda por algum vendedor ou funcionário e é gerado
um pedido, onde é passado para a expedição fazer o carregamento. Como a maior parte
das vendas eram feitas sem notas e notas frias, havia um sistema de caixa dois, onde era
lançado os valores reais". A investigação promovida constatou existência de "Centros de
Distribuição" e "Revendedores Autorizados" formalizados com nomes "emprestados" de
terceiras pessoas naturais, especialmente funcionários e/ou ex-funcionários das
indústrias.
Como sintetizado na decisão de 1a instância, constatou-se que as indústrias,
controlando os depósitos, decidiam "o quanto" era "vendido" para eles, com ou sem Notas
Fiscais, com reflexos evidentes na tributação federal. Além de provas documentais desta
gestão, também foram coletadas provas por interceptação telefônica e de mensagens
eletrônicas, bem como apurada movimentação paralela de recursos, em substrato
probatório que resultou na declaração de imprestabilidade da escrituração e consequente
arbitramento dos lucros sobre as receitas correspondentes às empresas “Tudor MG” e
“Tudor SP”, considerando também o inter-relacionamento delas.

2 Instituto este presente, inclusive no art. 7o, inciso X, da Lei no 8.906/94:
“Art. 7o São direitos do advogado:
(...)
X - usar da palavra, pela ordem, em qualquer tribunal judicial ou administrativo, órgão de deliberação
coletiva da administração pública ou comissão parlamentar de inquérito, mediante intervenção pontual e
sumária, para esclarecer equívoco ou dúvida surgida em relação a fatos, a documentos ou a afirmações
que influam na decisão”

Fl. 6995
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.457 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10825.721565/2017-31
31
Diante das evidências de um grupo econômico de fato, estando ambas as
empresas sob subordinação dos mesmos sócios administradores (José Carlos Caminha,
Péricles José Ramos Mendes, Milton José Tessari, Cezar Augusto Pereira Machado,
Dalilo Bilches Medinas, Itamar Crivelli, José Ricardo de Miranda, Sérgio Luis Fioravante e
Edson David Marques da Silva), foram estes responsabilizados com fundamento nos arts.
124, inciso I e 135, inciso III do CTN. As pessoas jurídicas foram indicadas como
responsáveis solidárias entre si, com fundamento no art. 124, inciso I do CTN e no art. 30,
inciso IX da Lei no 8.212/91.
A exigência foi integralmente mantida em 1a instância. O Colegiado a quo
decidiu no Acórdão no 1302-004.096 afastar a responsabilidade tributária de Milton José
Tessari, Itamar Crivelli, Péricles José Ramos Mendes, Sérgio Luis Fioravante, Edson
David Marques da Silva e Cezar Augusto Pereira Machado, e manter a responsabilidade
tributária de José Ricardo de Miranda, Dalilo Bilches Medinas e José Carlos Caminha com
fundamento, apenas, no artigo 135, inciso III do CTN.
O recurso especial da PGFN teve seguimento quanto à exigência de
individualização das condutas de Milton José Tessari, Itamar Crivelli, Péricles José
Ramos Mendes, Sérgio Luis Fioravante, Edson David Marques da Silva e Cezar Augusto
Pereira Machado, admitindo-se os paradigmas no 1301-002.749 e 1302-00.458, segundo
os quais basta para tal individualização a comprovação de que o acusado detinha
poderes de administração da pessoa jurídica e que a demonstração de fraude é suficiente
para a responsabilidade tributária de tais administradores. Cezar Augusto Pereira
Machado contestou apenas o mérito e Milton José Tessari, Sérgio Luis Fioravante, Itamar
Crivelli, Péricles José Ramos Mendes e Edson David Marques da Silva também
questionaram o conhecimento do recurso especial por ausência de similitude fática e por
contrariar julgamento repetitivo do Superior Tribunal de Justiça (Ag no Agravo de
Instrumento no no 1.359.231/SC).
Houve embargos da Contribuinte apontando contradição por erro de fato
quanto à qualificação indevida do Sr. Antonio Francisco Xavier Filho como denunciante,
omissão quanto às contas bancárias da Tudor MG, contradição quanto à admissão de
laudos juntados depois da impugnação e omissão quanto a efeitos do laudo, bem como
acerca de indeferimento de diligência, além de confusão na aplicação dos regimes das
contribuições sobre o faturamento e omissão quanto a desconsideração da apuração de
alguns períodos e quanto ao cálculo do IPI. Também opôs embargos Dalilo Bilches
Medinas e restaram ambos rejeitados em exame de admissibilidade.
Posteriormente também opuseram embargos de declaração José Ricardo
Miranda e José Carlos Caminha, sendo acolhidos os embargos de José Ricardo Miranda
no ponto em que apontou lapso manifesto. No Acórdão no 1302-006.228, os embargos
foram rejeitados no mérito por não se identificar erro manifesto quanto a indicação dos
fatos ilícitos apontados na acusação fiscal.
Os recursos especiais da Contribuinte e da responsável Indústria Tudor SP
de Baterias Ltda, bem como dos responsáveis tributários José Ricardo de Miranda, Dalilo
Fl. 6996
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.457 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10825.721565/2017-31
32
Bilches Medinas e José Carlos Caminha não tiveram seguimento. A Contribuinte requereu
o julgamento conjunto, por conexão, destes autos com o processo administrativo no
10825.721567/2017-20, e posteriormente impetrou o Mandado de Segurança no 1020945-
68.2024.4.01.3400, na qual descreve, como ato coator:
O que de fato pode-se notar é que houve, para os mesmos fatos, mesmas
argumentações, mesmo acórdão paradigma apresentado e discorrido em RESP,
mesmas provas apresentadas, tudo isso decorrente da mesma fiscalização e
procedimento fiscal, entendimentos diversos sobre a admissibilidade recursal , a
qual é inadmissível ocorrer, pois um processo administrativo está totalmente
vinculado ao outro, por se tratarem dos mesmos fatos.
Afirma a existência de conexão própria e a necessidade de julgamento
conjunto das causas. Opina que foi acertado o reconhecimento da divergência
jurisprudencial quanto à “possibilidade de inovação das razões de defesa em memoriais”,
e defende que deve o mesmo racional ser aplicado ao caso do processo administrativo
que ora é vítima do ato coator, complementando:
[...] Pois com o julgamento pela CSRF do Recurso especial favorável ao
contribuinte no processo no 10825.721567/2017-20, o mesmo também será
diretamente reflexo à situação da Impetrante, pois a análise das provas carreadas
aos autos após a Impugnação, e aceita a admissibilidade para julgamento em
Recurso Especial no processo conexo 10825.721567/2017-20, em especial o
Laudo de consumo do ácido sulfúrico, para fabricação de baterias é inerente a
ambos os contribuintes, atestando a capacidade de produção de ambas as
empresas que utilizam a mesma matéria prima do citado laudo técnico.
Embora invocando caso similar no qual a liminar, confirmada em sentença,
determinou o seguimento do recurso especial porque a divergência jurisprudencial restara
demonstrada em processo administrativo conexo, a Contribuinte concluiu em sua petição
inicial do mandado de segurança que:
Dessa forma Excelência, resta demonstrado o ato coator praticado, bem como o
entendimento jurisprudencial uníssono sobre a necessidade de concessão de
decisão liminar inaudita altera pars, para que seja determinado que o processo
administrativo conexo e reflexo da Impetrante seja remetido ao CARF para o
julgamento de seu recurso especial, em conjunto com o processo no
10825.721567/2017-20, da empresa Ind. Tudor MG de Baterias LTDA, empresa
essa do mesmo grupo econômico da Impetrante , pois os processos possuem os
mesmos fatos, mesmo procedimento fiscal, mesmas partes, onde foram
julgados desde a Delegacia de Julgamento de Primeiro Grau ambos em
conjunto, por solidariedade recíproca. Outrossim, outra medida cabível seria a
determinação da suspensão do trâmite processual e também do crédito tributário
e sua inscrição em dívida ativa, pois a decisão que será tomada no processo no
10825.721567/2017-20, será diretamente reflexa no processo da Impetrante, pois
a quantidade de ácido sulfúrico adquirida por ambas empresas correspondem a
fabricação de baterias em comum as mesmas empresas, podendo o resultado de
Fl. 6997
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.457 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10825.721565/2017-31
33
julgamento até mesmo resultar na anulação do lançamento fiscal, sendo essas
medidas que se requerem desde já.
[...]
Por todo o exposto, demonstra-se imprescindível a concessão de medida liminar
inaudita altera pars , para que cesse os efeitos do ato coator, nos termo do artigo
7o, III, da Lei 12.016/2009 sendo determinado à autoridade coatora que promova
seguimento ao recurso especial interposto pela Impetrante, pela presença da
conexão e reflexão amplamente demonstrada entre ambos os processos
administrativos, sendo determinado o envio do processo administrativo n°
10825.721565/2017-31 para a CSRF, para o seu julgamento em conjunto e
vinculado com o Recurso Especial que será julgado junto ao processo no
10825.721567/2017-20. (destacou-se)
Subsidiariamente foi requerida a suspensão do trâmite processual até o
trânsito em julgado do processo administrativo no 10825.721567/2017-20. O pedido
definitivo foi no sentido de que fosse determinado que a autoridade coatora dê seguimento
ao recurso especial interposto no processo administrativo fiscal no 10825.721565/2017-
31, para que, saneada a sua admissibilidade, se dê ciência ao Procurador da Fazenda
Nacional para oferecer contrarrazões ao Recurso Especial anteriormente interposto e se
destina seu regular julgamento perante o CSRF.
A liminar foi concedida nos seguintes termos:
Numa análise perfunctória, própria desta fase de cognição sumária, vislumbro a
presença de ambos os requisitos sobreditos.
No presente caso, a parte impetrante almeja que se promova seguimento ao
recurso especial interposto pela Impetrante, pela presença da conexão e reflexão
amplamente demonstrada entre ambos os processos administrativos, sendo
determinado o envio do processo administrativo n° 10825.721565/2017-31 para o
CSRF, para o seu julgamento em conjunto e vinculado com o Recurso Especial que
será julgado junto ao processo no 10825.721567/2017-20.
Compulsando
os
autos,
tem-se
que o
julgamento
do
processo
no
1082.721567/2017-20 interferirá de forma direta nos autos do processo no
10825.721565/2017-31. Portanto, entendo que restou caracterizada a hipótese
de vinculação prevista no art. 6o, § 1o, inciso I, do Anexo II da Portaria MF no
343/2015 (RICARF).
Assim, por certo que a pendência de julgamento no PA 10825.721567/2017-20
interfere no Processo Administrativo n.o 10825.721565/2017-31, atraindo a
incidência do art. 151, III, do CTN para este último processo.
Pelo exposto, DEFIRO a liminar pleiteada para determinar à autoridade coatora
promova seguimento ao recurso especial interposto pela Impetrante, pela
presença da conexão e reflexão amplamente demonstrada entre ambos os
processos administrativos, sendo determinado o envio do processo
Fl. 6998
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.457 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10825.721565/2017-31
34
administrativo n° 10825.721565/2017-31 para o CSRF, para o seu julgamento em
conjunto e vinculado com o Recurso Especial que será julgado junto ao processo
no 10825.721567/2017-20.
Intime-se a autoridade impetrada, com urgência e via mandado, para ciência e
cumprimento, ressaltando que o descumprimento da ordem importará em crime
de desobediência, além de sanções administrativas e da aplicação da Lei n° 1.079,
de 10 de abril de 1950, quando cabíveis (art. 26, Lei n° 12.016/2009), sem prejuízo
de outras medidas determinadas com a finalidade de se alcançar o resultado
prático da obrigação (art. 536, §1°, CPC), a exemplo da fixação de multa diária.
Intimem-se, inclusive o órgão de representação judicial da pessoa jurídica
interessada.
Após, vista ao MPF. (destacou-se)
Em contrarrazões, a PGFN contesta o conhecimento e o mérito da matéria
admitida.
Em 28/06/2024 a Contribuinte juntou aos autos parecer técnico-jurídico com vistas
a ratificar todos os argumentos aduzidos em sua impugnação, recurso voluntário e recurso
especial, motivo pelo qual aguarda seu provimento para que seja anulada a decisão recorrida,
determinando-se o retorno dos autos à instância a quo para que se proceda a análise das provas
carreadas aos autos, em especial o Laudo de consumo do ácido sulfúrico, matéria-prima básica e
fundamental controlada pela Polícia Federal. Para além de afirmar a impossibilidade material do
auferimento da receita bruta presumida pela Fiscalização em face das aquisições de ácido
sulfúrico e dos cálculos de seu consumo na sua atividade de produção, referido parecer,
preliminarmente, também questiona o procedimento que resultou no arbitramento dos lucros,
bem como os critérios de aferição das receitas.
O recurso especial da PGFN não merece ser conhecido.
Para manter a responsabilidade tributária dos sócios administradores, o voto
condutor do acórdão recorrido enuncia as constatações acerca da participação de José
Carlos Caminha, José Ricardo Miranda e Dalilo Bilches, quanto a planilhas com os
controles paralelos da contabilidade em poder do primeiro, solicitação de empréstimo do
nome de um ex-funcionário para constituição de um dos depósitos do grupo pelo
segundo, e orientações e comando dos depósitos de distribuição pelo terceiro. Já com
respeito aos demais, o voto condutor do recorrido observa que não foram apontadas as
condutas por eles praticadas e também rejeita o apontamento da autoridade julgadora de
1a instância de que a responsabilidade dos demais sócios estaria suficientemente
caracterizada, uma vez que alguns deles “constam da ficha cadastral” da conta junto ao
Bradesco, “mantida à margem de escrituração”, por compreender que constar na ficha
cadastral é bem diferente de movimentar a conta.
Esta Conselheira, porém, já se manifestou acerca da rejeição do primeiro
paradigma aqui admitido para caracterização de divergência jurisprudencial acerca da
Fl. 6999
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.457 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10825.721565/2017-31
35
desnecessidade de individualização da conduta dos administradores, vez que o outro
Colegiado do CARF validou a aplicação do art. 135, III do CTN em contexto fático que
trazia elementos adicionais aqui ausentes. Assim foi o voto declarado no Acórdão no
9101-006.641, concordando com o entendimento dos demais membros deste Colegiado3:
O recurso especial da PGFN teve seguimento em face dos dois paradigmas
indicados – 1401-002.084 e 1301-002.749 – que exteriorizariam interpretação
divergente da legislação tributária acerca da imputação de responsabilidade a
administradores, na forma no art. 135, III do CTN.
No recorrido, 1201-003.668, o Colegiado a quo, embora mantendo, por voto de
qualidade, a responsabilidade imputada a Nelson Antonio Nave Maramaldo e a
Nelson Cortonesi Maramaldo, decidiu por maioria, em afastar as
responsabilidades solidárias de PAULO EDUARDO NAVE MARAMALDO, LUIZ
FERNANDO NAVE MARAMALDO e ANA PAULA MARAMALDO CASSIANO. Vencidos
os conselheiros Lizandro Rodrigues de Sousa, Allan Marcel Warwar Teixeira
(Relator) e Neudson Cavalcante Albuquerque.
Com respeito a Nelson Antonio Nave Maramaldo (diretor gerente comercial) e a
Nelson Cortonesi Maramaldo (presidente), prevaleceu o voto do relator
(Conselheiro Allan Marcel Warwar Teixeira), do qual destaca-se:
[...]
Do voto vencedor do Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior destaca-se a premissa
de para fins de sujeição passiva solidária, não basta à autoridade fiscal provar a
prática de atos ilícitos pela pessoa jurídica, é necessário provar a participação do
responsável solidário na prática desses atos. Noutros termos, para a subsunção do
fato ao artigo 135, III, do CTN é necessário provar que o administrador praticou,
com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatuto, atos que
deram origem às obrigações tributárias então exigidas. E, diante da acusação
fiscal pautada, apenas, na condição de administradores dos imputados, e na
constatação de sonegação e fraude, observou que a fiscalizada somente
informara os cargos exercidos pelos administradores da sociedade, nos seguintes
termos da resposta apresentada:
[...]
A Contribuinte deixara, assim, de esclarecer quais administradores detinham
poderes, de forma individual ou em conjunto, para: a) movimentar recursos
financeiros e b) gerenciar a contabilidade da empresa. O voto vencedor, diante
deste contexto, conclui que:
[...]

3 Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia De Carli Germano, Luiz
Tadeu Matosinho Machado, Luis Henrique Marotti Toselli, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Alexandre
Evaristo Pinto, Luciano Bernart (suplente convocado) e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em
exercício).
Fl. 7000
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.457 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10825.721565/2017-31
36
A acusação fiscal foi de registro de despesas desnecessárias e sob comprovação
inidônea, além da constatação de pagamentos sem causa ou a beneficiário não
identificado. As investigações, segundo relatado, tiveram em conta a participação
da Contribuinte no consórcio liderado pela ENGEVIX, investigada na Lava Jato.
Houve lançamento de IRPJ, CSLL e IRRF, sendo que na parte correspondente a
despesas fraudulentas a penalidade foi qualificada. A autoridade julgadora de 1a
instância manteve integralmente as exigências e a imputação de
responsabilidade, consignando quanto à qualificação da penalidade que restou
caracterizada a simulação, pela seqüência de atos apenas formais, sem conteúdo
econômico ou propósito negocial, com o intuito único de evitar o pagamento dos
tributos devidos. A irresignação deduzida em recurso voluntário também foi
afastada, concluindo-se evidenciada a fraude.
[...]
O paradigma no 1301-002.749 foi rejeitado pela maioria deste Colegiado no
Acórdão no 9101-004.8354. A Conselheira Lívia De Carli Germano, redatora do
voto vencedor, teve em conta a distinção entre os quadros fáticos dos acórdãos lá
confrontados:
[...]
Os casos ali comparados, porém, não traziam dúvidas quanto à atuação dos
imputados na administração das sociedades. Enquanto, de um lado,
compreendeu-se que a atuação dos diretores deveria ter sido individualizada, não
podendo a responsabilidade ser calcada na suposta tolerância ou omissão dos
diretos às ações que levaram a empresa a infringir a legislação tributária, de outro
invocou-se as reiteradas manifestações do Superior Tribunal de Justiça no sentido
de que mostra-se suficiente para tal individualização de conduta a comprovação
de que o acusado detinha poderes de administração da pessoa jurídica.
Daí o voto divergente desta Conselheira quanto à caracterização do dissídio
jurisprudencial no referido precedente: se o recorrido não está calcado em
circunstâncias específicas acerca da atuação dos imputados, e o debate se
estabelece, apenas, quanto à necessidade de individualização das condutas dos
administradores de pessoa jurídica contra a qual subsiste imputação de infração
penal dolosa, a distinção entre as infrações imputadas mostra-se irrelevante.
[...]
Com respeito ao paradigma no 1301-002.749, importa registrar que ele já foi
revisitado por este Colegiado em razão de recursos especiais apreciados no
Acórdão no 9101-006.116. No âmbito da responsabilidade tributária a pessoas
físicas somente foi rediscutida a imputação feita a Soiany Coelho e Sibely Coelho,

4 Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Mendes de Moura, Livia De Carli Germano,
Edeli Pereira Bessa, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Viviane Vidal Wagner, Junia Roberta Gouveia
Sampaio (suplente convocada), Caio Cesar Nader Quintella, Andréa Duek Simantob (Presidente em
Exercício), e divergiram no conhecimento as conselheiras Andréa Duek Simantob (relatora), Edeli Pereira
Bessa e Viviane Vidal Wagner.
Fl. 7001
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.457 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10825.721565/2017-31
37
subsistindo a responsabilização de Adir Assad e Sônia Mariza Branco. No voto
declarado no Acórdão no 9101-006.116, esta Conselheira assim sintetizou os
fundamentos para manutenção da responsabilização de todos os acusados no
paradigma no 1301-002.749:
No mérito, o Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto firmou como
premissas para decisão da responsabilidade tributária: i) o fato de a pessoa
jurídica encontrar-se em nome de interpostas pessoas justificam a
responsabilização dos reais proprietários por força dos arts. 124, I e 135, III,
do CTN; ii) que no presente caso a imputação se deu em relação aos sócios
que constavam como efetivos administradores, ainda que não
verdadeiramente sócios, e contra pessoas físicas proprietárias de fato da
autuada, além de responsabilização a pessoas jurídicas que atuaram
conjuntamente com a autuada ou prestaram-se a blindar patrimônio dos
coobrigados; iii) fatos reunidos em operações policiais e processo judicial
evidenciariam o controle de Adir Assad e Sônia Mariza Branco no “Grupo
Rock Star”; e iv) a individualização de condutas para fins de qualificação da
penalidade pode se dar mediante comprovação de que o acusado detinha
poderes de administração da pessoa jurídica, o que também se aplica à
apuração de responsabilidade tributária. Na sequência, foram adotados os
fundamentos da decisão de 1a instância para manter a imputação de
responsabilidade tributária a todos os coobrigados [...]
Importante atentar, ainda, que as exigências ali decorreram de arbitramento nos
lucros tendo em conta receitas declaradas, receitas presumidamente omitidas a
partir de depósitos bancários de origem não comprovada e receitas de prestação
de serviços não declaradas, sendo que a qualificação da penalidade foi mantida
apenas em relação a esta segunda parcela, mas com a seguinte ressalva no
afastamento da qualificação aplicada sobre as receitas presumidamente omitidas:
Veja-se que o fato de a empresa estar em nome de terceiros em nada
dificultou a seleção da pessoa jurídica para procedimento fiscal, ou seja,
não impediu, dificultou ou retardou tanto o conhecimento da ocorrência do
fato gerador por parte da autoridade fiscal (sonegação) quanto a própria
ocorrência do fato gerador (fraude), uma vez que as contas bancárias a
partir das quais se apurou a omissão de receita estavam em nome da
própria pessoa jurídica autuada.
Portanto, o fato de a fiscalização acusar o contribuinte de possuir
interpostas pessoas, embora possa surtir efeitos no que atine à
responsabilidade tributária de terceiros, em nada altera as características
da ocorrência do fato gerador, este sim, elemento a ser levado em
consideração para fins de dosimetria da penalidade a ser cominada.
Neste mesmo sentido, já decidi que nos lançamentos em que reste
configurado que a pessoa jurídica autuada encontra-se em nome de
interpostas pessoas, mas o fato gerador correspondente não tenha
Fl. 7002
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.457 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10825.721565/2017-31
38
qualquer correlação com tal interposição (por exemplo, depósitos
bancários, sem comprovação de origem, nas próprias contas da pessoa
jurídica autuada – art. 42 da Lei no 9.430/96), não há incidência de multa
qualificada, mas os reais proprietários de tal pessoa jurídica devem
responder pelo crédito tributário correspondente, quer por força do art.
124, I, do CTN, quer pelo disposto no art. 135, III, do CTN quando
demonstrados que administravam tal pessoa jurídica.
Assim, concluo que a fraude detectada tem a ver com a cobrança do crédito
tributário, e não com sua constituição.
Sob esta ótica, a apreciação da responsabilidade tributária no paradigma admitiu
sua subsistência mesmo com o afastamento da multa qualificada, nos termos
assim preambularmente expostos pelo relator:
Conforme já me manifestei quando da análise da multa qualificada, nos
lançamentos em que reste configurado que a pessoa jurídica autuada
encontra-se em nome de interpostas pessoas, mas o fato gerador
correspondente não tem qualquer correlação com tal interposição (por
exemplo, depósitos bancários, sem comprovação de origem, nas próprias
contas da pessoa jurídica autuada – art. 42 da Lei no 9.430/96), não há
incidência de multa qualificada, mas os reais proprietários de tal pessoa
jurídica devem responder pelo crédito tributário correspondente, quer por
força do art. 124, I, do CTN, quer pelo disposto no art. 135, III, do CTN
quando demonstrados que administravam tal pessoa jurídica.
[...]
No caso concreto, há imputação de responsabilidade tributária tanto em
relação aos sócios que constavam como efetivos administradores – e que,
comprovadamente, se não eram sócios, ao menos administravam as
operações levadas a efeito pela pessoa jurídica autuada – como por pessoas
físicas que seriam as proprietárias de fato da autuada. Há ainda imputação
de responsabilidade a empresas, da mesma titularidade dos sócios e/ou
cobrigados em que se constatou atuação negocial conjunta ou ainda que
teriam servido tão somente para tentar blindar o patrimônio dos sócios e
coobrigados.
O voto condutor do paradigma, portanto, foi influenciado pela interposição de
pessoas no quadro social que atuaram como efetivos administradores das pessoas
jurídicas integrantes do “Grupo Rock Star”, em nome de Adir Assad, todos
referidos em diversas operações policiais (“Operação Saqueador”, “Operação
Monte Carlo” e “Operação Vegas”, além da “Operação Lava Jato”).
Neste contexto, impõe-se a sua rejeição para caracterização do dissídio
jurisprudencial porque, também aqui, a conduta dos responsáveis foi referida
com características específicas que, com mais razão, não permitem isolar o
entendimento do outro Colegiado do CARF sob a premissa de que a
Fl. 7003
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.457 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10825.721565/2017-31
39
responsabilidade tributária do administrador se impõe na hipótese em que resta
comprovado o intuito doloso (sonegação), dado que tal gravame foi afirmado
mesmo sobre o crédito tributário cuja qualificação da penalidade foi afastada, a
evidenciar que a interposição de pessoas e a atuação destas foi determinante
para a decisão ora invocada pela PGFN.
O presente caso, como visto, também decorreu de investigações no âmbito da
“Operação Lava-Jato”, mas a imputação de responsabilidade foi feita aos
administradores que exerciam as funções específicas de diretor gerente
administrativo financeiro e diretora adjunta, bem como um dos diretores gerentes
(comercial) acerca dos quais, distintamente do presidente e do outro diretor
gerente comercial, a própria autoridade fiscal inquiriu sobre quais detinham
poderes, de forma individual ou em conjunto, para: a) movimentar recursos
financeiros e b) gerenciar a contabilidade da empresa, possivelmente em razão de
a fraude ter se verificado na escrituração de despesas com base em
documentação inidônea, e correlatos pagamentos a beneficiários não
identificados ou sem causa.
Distintamente dos paradigmas, nos quais os poderes gerais de administração
foram afirmados nas decisões, aqui constata-se que a divisão de funções no
exercício da gerência da sociedade suscitou dúvidas à própria autoridade
lançadora, em razão das infrações apuradas. Logo, a necessidade de
individualização das condutas dos administradores excluídos do pólo passivo foi
afirmada em um contexto fático específico, não sendo possível inferir se os
Colegiados que proferiram os paradigmas também validariam a responsabilidade
tributária aqui afastada.
Em tais circunstâncias, o dissídio jurisprudencial não se estabelece.
Por tais razões, esta Conselheira concorda com a I. Relatora em NEGAR
CONHECIMENTO ao recurso especial da PGFN.
O presente caso não evidencia dúvida semelhante à que havia no recorrido
confrontado no precedente acima. Os sócios-administradores, aqui, foram arrolados sem
distinção quanto às suas funções, e a decisão do recorrido está pautada na inexistência
de prova da atuação de parte deles na investigação feita pela autoridade fiscal acerca das
infrações cometidas pelo grupo empresarial.
De toda a sorte, como acima demonstrado, o paradigma no 1301-002.749,
embora ressalve a desnecessidade de individualização da conduta dos administradores,
mantém esta imputação com fundamento no art. 135, III do CTN mesmo em relação à
parcela da exigência para a qual foi excluída a qualificação da penalidade por identificar
interposição de pessoas no quadro social da autuada.
Fl. 7004
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.457 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10825.721565/2017-31
40
Com respeito ao paradigma no 1302-00.458, esta Conselheira assim se
manifestou no voto condutor5 do Acórdão no 9101-006.322:
Já com referência ao paradigma no 1302-00.458, seu relato evidencia que a
acusação fiscal teve em conta omissão de receitas escrituradas nos livros do ICMS
da ordem de R$ 51.156.366,01, sem apresentação de DIPJ e DCTF no ano-
calendário 2005, e sem qualquer recolhimento dos tributos sobre o lucro e o
faturamento nos períodos, contexto do qual resultou o que mais assim relatado:
A multa de ofício foi qualificada no percentual de 150%, uma vez que restou
caracterizada a intenção dolosa na conduta da contribuinte, ao optar por
prática reiterada e deliberada de não recolher nem declarar, em DIPJ/DCTF
os tributos devidos.
Por fim, de acordo com o contrato social, constatou a Fiscalização que a
contribuinte tem como sócios o sr. Gibrail Elias Mikhail Hanna, CPF
026.984.041-91, detentor de 99% do capital social e Kátia Arantes Romano
Hanna, CPF 290.330.121-20, com 1% do capital social. Por sua vez, na
procuração pública de fls. 44, a contribuinte nomeou e constituiu como
procuradores com amplos poderes para gerir os negócios da outorgante os
srs. Nadim Gibrail Hanna, CPF 284.850.331-91 e Nabil Gibrail Hanna, CPF
307.302.871-49, tendo sido a procuração lavrada em 13/07/2005.
Nesse sentido, decidiu a Fiscalização, com fulcro nos incisos II e III do art.
135 do CTN, lavrar Termos de Sujeição Passiva Solidária, fls. 37/39, em
nomes dos responsáveis solidários pelo crédito tributário ora constituído,
quais sejam, os srs. Gibrail Elias Mikhail Hanna, Nabil Gibrail Hanna e Nadim
Gibrail Hanna, “tendo em vista que os mesmos, na gestão dos negócios da
pessoa jurídica fiscalizada, na condição de sócio-gerente, diretores e/ou
procuradores, infringiram a legislação tributária com o evidente intuito de
furtar-se ao recolhimento dos tributos e contribuições federais devidos,
conforme restou demonstrado”.
Ausente contestação acerca dos motivos para qualificação da penalidade, o outro
Colegiado do CARF apenas afastou a arguição de sua inconstitucionalidade e,
quanto à responsabilização dos sócios, assim fundamentou sua manutenção:
No presente caso, diante de uma receita de R$51.156.366,01 (apurada a
partir do livros do ICMS), a recorrente não pagou nenhum centavo de
tributos federais, não apresentou DIPJ e não reconheceu seus débitos pela
apresentação de DCTF ́s, além do fato de não registrar esses fatos na
contabilidade.

5 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Lívia De Carli Germano, Luiz
Tadeu Matosinho Machado, Luis Henrique Marotti Toselli, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Alexandre
Evaristo Pinto, Gustavo Guimarães Fonseca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício).
Fl. 7005
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.457 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10825.721565/2017-31
41
Não se trata de responsabilizar o sócio pela inadimplência da empresa, mas
sim, por desrespeito à Lei (comercial, civil e tributária) e ao contrato social.
Sobre a matéria manifestou-se a DRJ:
A princípio, cabe esclarecer que a pessoa jurídica fiscalizada constitui-se
numa sociedade limitada, com Capital Social de R$62.000,00, no qual as
62.000 quotas encontram-se distribuídas entre os sócios Gibrail Elias
Mikhail Hanna, detentor de 61.380 quotas, e Kátia Arantes Romano Hanna,
detentora de 620 quotas.
Por sua vez, o inciso VII da Consolidação Contratual da Embalo Embalagens
Lógicas LTDA, fls. 184, discorre sobre o administrador da sociedade:
“VII – A administração da sociedade é exercida somente pelo sócio
GIBRAIL ELIAS MIKHAIL HANNA, ao qual se incumbe de todas as
operações sociais, visando sempre um bom andamento dos
negócios da empresa e representando a sociedade judicial e
extrajudicialmente, de forma passiva e ativa, ficando-lhe autorizado
o uso da empresa em negócios de seus interesses, como: endossos,
avais, fianças, abonos ou qualquer outro fim gratuito por sua
natureza, respondendo perante a sociedade e a terceiros, pelo
excesso de mandato e pela violação da lei.”
Resta demonstrado, portanto, que o sr. Gibrail Elias Mikhail Hanna detém
poderes de administração sobre a pessoa jurídica.
Tal constatação é fundamental, uma vez que o inciso III do art. 135 do CTN
trata da responsabilidade dos administradores das pessoas jurídicas, ou
seja, o fundamento da responsabilização repousa sobre as pessoas que
detêm poderes de gerência, e não sobre aqueles que somente sejam sócios.
Assim, o responsável pode ser tanto de um “sócio-gerente”, quanto de um
diretor contratado.
Entretanto, a plena subsunção ao comando do art. 135 do CTN demanda
constatar se as obrigações tributárias, cujo surgimento ensejaram o
lançamento e originaram o crédito tributário, foram resultantes de atos
praticados com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou
estatutos. Ainda, cabe verificar se a conduta do agente foi dolosa,
consubstanciando-se o elemento subjetivo, no qual a responsabilidade
nasce apenas se o administrador agir intencionalmente, mesmo ele
sabendo que o ordenamento jurídico proíbe tal comportamento.
Dentre as obrigações previstas a que os empresários estão sujeitos, em
termos gerais, incluem-se a de manter escrituração regular de seus
negócios e a de levantar demonstrações contábeis periódicas.
O dever de manter a escrituração dos negócios de que participam encontra-
se previsto no art. 1179, caput, do novel Código Civil:
Fl. 7006
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.457 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10825.721565/2017-31
42
“Art. 1.179. O empresário e a sociedade empresária são obrigados a seguir
um sistema de contabilidade, mecanizado ou não, com base na escrituração
uniforme de seus livros, em correspondência com a documentação
respectiva, e a levantar anualmente o balanço patrimonial e o de resultado
econômico.”
Contudo, observe-se que o descumprimento de obrigação de escrituração
marcou apenas o início de uma série de ações, promovidas pelo
administrador, visando ocultar as receitas auferidas pela sociedade
empresária. Não por acaso, optou por não enviar as declarações a que se
encontram sujeitas as pessoas jurídicas sob o seu regime de tributação, DIPJ
e DCTF.
Por conseqüência, não apurou nem efetuou o recolhimento dos tributos
devidos.
Observe-se que o caso concreto não trata de uma mera falta de pagamento
de tributos. Constitui-se em uma série de atos tomados pelo
administrador, desde a não manutenção de escrituração completa até o
não envio de declarações das quais as pessoas jurídicas encontram-se
obrigadas. Fosse a situação apenas o inadimplemento do recolhimento dos
impostos e contribuições por notória incapacidade financeira da pessoa
jurídica, a responsabilidade subsistiria apenas sobre a empresa.
Contudo, verifica-se uma série de condutas, ordenadas e planejadas, com o
claro intuito de ocultar as receitas auferidas, para não oferece-las à
tributação. A conduta dolosa do administrador encontra-se claramente
caracterizada.
Observe-se que o contrato social da contribuinte atribui, ao administrador,
a incumbência de “todas as operações sociais, visando sempre um bom
andamento dos negócios da empresa (...) respondendo perante a sociedade
e a terceiros, pelo excesso de mandato e pela violação da lei.”
Ou seja, não apenas a legislação fiscal e comercial, mas também o contrato
social da contribuinte foi descumprido, tendo em vista que o administrador
não cumpriu com suas obrigações, agindo em nítida discordância com o
estatuto da empresa. Como visar pelo bom andamento dos negócios da
empresa, conforme previsão expressa do estatuto da sociedade
empresária, desobedecendo-se, sumariamente, a legislação vigente?
Fica evidente que o sócio gerente, de forma consciente, pois não pode
admitir que o sócio, diante de uma receita de mais de R$ 50 milhões, sem
escrituração contábil, sem apresentação de DIPJ e, em especial sem o
pagamento ou confissão de qualquer tributo federal, possa alegar que
desconhecia tais situações e que não houve o elemento subjetivo da
vontade consciente da prática de tais atos.
Fl. 7007
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.457 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10825.721565/2017-31
43
Entendo que as provas trazidas pela fiscalização demonstram, de forma
evidente e inquestionável, que o sócio gerente teve conhecimento e poder
de decisão sobre os fatos acima descritos, violando, conscientemente, a lei
comercial (falta de escrituração), a lei fiscal (omissão de receitas e falta de
pagamento) e o contrato social.
A decisão do paradigma, nestes termos, tem em conta a infração cometida pelos
sócios que, tendo conhecimento da receita auferida e escriturada em seu Livro de
Registro de ICMS, deixa de promover a correspondente escrituração contábil,
bem como de entregar as devidas DIPJ e DCTF, e de recolher todos os tributos
devidos à União.
O recorrido, por sua vez, não tem em conta responsabilização dos
administradores por vícios na escrituração. Os livros fiscais são referidos como
prova da prática de atos de comércio e auferimento de receitas vultosas, acerca
das quais os responsáveis não podem negar conhecimento, a evidenciar que a
prestação de declarações com informações incorretas reiteradamente prestar-se-
ia a impedir o conhecimento dos fatos geradores pelo Fisco. Note-se, ainda, que o
paradigma trata da hipótese de falta de apresentação de declarações.
Evidente está que o paradigma concluiu pela violação da lei comercial, da lei fiscal
e do contrato social por falta de escrituração dos livros contábeis e consequente
falta de apresentação de declarações diante de receitas inequivocamente
conhecidas e sabidamente tributáveis. Já a conduta nestes autos foi de prestar
declarações inverídicas a partir de receitas reconhecidas na escrituração.
Acrescente-se, também, que este segundo paradigma já foi rejeitado por este
Colegiado para caracterização de dissídio jurisprudencial no Acórdão no 9101-
005.4576, porque:
Quanto ao paradigma 1302-000.458, também verifico contextos fáticos
bem distintos. Veja-se:
No recorrido, reitera-se, os fatos trazidos para exame estão calcados na
infração de omissão de receita significativa, em razão de uma conta
corrente não contabilizada, cuja origem não havia sido comprovada, com
utilização de RMF, e o paradigma trata de exame junto à escrituração do
ICMS, bem como a não apresentação pelo contribuinte da sua escrituração
completa, que ensejou o arbitramento de lucro. Além disso, examinando-se
o paradigma verifica-se que o fundamento para qualificação da multa
centrou-se no fato de que o contribuinte não recolheu nem declarou em
DIPJ/DCTF os tributos devidos de forma reiterada. E no que toca à
responsabilidade tributária, traz o paradigma que:

6 Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia de Carli Germano,
Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Alexandre
Evaristo Pinto, Caio Cesar Nader Quintella, Andrea Duek Simantob (Presidente), e votaram pelas
conclusões na matéria as Conselheiras Edeli Pereira Bessa e Lívia De Carli Germano.
Fl. 7008
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.457 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10825.721565/2017-31
44
“Constatou a fiscalização que a contribuinte tem como sócios o sr.
(...) detentor de 99% do capital social e (...) com 1% do capital social.
Por sua vez, na procuração pública de fls. 44, a contribuinte nomeou
e constituiu como procuradores com amplos poderes para gerir os
negócios da outorgante os srs. (...), tendo sido a procuração lavrada
em 13/07/2005.”
“Fica evidente que o sócio gerente, de forma consciente, pois não se
pode admitir que o sócio, diante de uma receita de mais de R$ 50
milhões sem escrituração contábil, sem apresentação de DIPJ e, em
especial sem o pagamento ou confissão de qualquer tributo federal,
possa alegar que desconhecia tais situações e que não houve o
elemento subjetivo da vontade consciente da prática de tais atos.”
No Termo de Verificação Fiscal do acórdão recorrido aduz a fiscalização
que:
“Tendo em conta que a informação em DIPJ de receita bruta não
considerou o valor correspondente às receitas omitidas e, como
consequência, a apuração, declaração e recolhimento de tributos e
contribuições em importância inferiores às devidas constituem a
prática de atos de infração de lei, serão arrolados como
pessoalmente responsáveis pelo crédito tributário constituído por
auto de infração as pessoas físicas acima identificadas, ao amparo do
que dispõe o artigo 135, incisos II e III da Lei n. 5.172/1966 – CTN...”
(grifei)
Ou seja, verifico que, a imputação da responsabilidade tributária no
contexto entre recorrido e paradigma está calcada em situações diferentes.
Outra vez, não tenho como aferir a forma pela qual o colegiado do
paradigma decidiria diante da situação aventada no acórdão recorrido.
Distintamente do referido precedente, no qual a infração que ensejou as
exigências correspondia a omissão de receitas aferida a partir de conta bancária
não contabilizada, no presente caso há alinhamento fático com o paradigma na
reiteração de falta de recolhimento e de declaração em DIPJ e DCTF de valores
sabidamente auferidos pelo sujeito passivo e, inclusive, há proximidade de valor
entre os montantes anuais de receitas auferidas, indicado como evidência de que
o sócio agiu conscientemente nesta omissão. Contudo, como dito, o paradigma
traz em acréscimo a falta de escrituração contábil e a falta de apresentação de
DIPJ como elementos tidos por determinantes para manutenção da
responsabilidade tributária. Sendo outro o cenário fático nestes autos, o
paradigma no 1302-00.458 não se presta à caracterização do dissídio
jurisprudencial.
Fl. 7009
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.457 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10825.721565/2017-31
45
No Acórdão no 9101-006.009 esta Conselheira também declarou voto,
concordando com a relatora ex-Conselheira Lívia De Carli Germano, em rejeitar este
paradigma sob os seguintes fundamentos7:
VOTO
[...]
Quanto
ao
paradigma
1302-00.458,
seu
voto
condutor
manteve
a
responsabilização “diante de uma receita de R$51.156.366,01 (apurada a partir do
livros do ICMS), a recorrente não pagou nenhum centavo de tributos federais, não
apresentou DIPJ e não reconheceu seus débitos pela apresentação de DCTF ́s, além
do fato de não registrar esses fatos na contabilidade” (grifamos).
Algumas circunstâncias fáticas que levaram à responsabilização em tal paradigma
(volume da omissão, ausência de apresentação de declarações e de recolhimento
de tributos e ausência de registro contábil) até poderiam ser consideradas
juridicamente equivalentes às do presente caso -- sendo que, no presente caso,
houve ainda a imputação de circunstâncias fáticas adicionais, mas que só
contribuiriam para corroborar a responsabilização, eis que teoricamente mais
graves (quais sejam: indícios de substituição irregular de sócios e de baixa
irregular da filial).
Não obstante, a hipótese que levou à autuação por omissão de receitas no
paradigma 1302-00.458 é diversa da dos presentes autos, eis que lá tratou-se de
tributação por apuração direta de omissão de receitas da atividade, operada a
partir da verificação dos livros de ICMS, enquanto que o caso dos autos tratou de
omissão de receitas apurada por presunção legal, ante a verificação e depósitos
bancários de origem não comprovada.
Não é possível a aplicação, ao caso dos autos, do racional constante do
paradigma, eis que não se sabe o que a Turma do paradigma decidiria quanto à
responsabilização do sócio/administrador se estivesse diante de hipótese de
lançamento baseado em omissão de receitas apurada por presunção legal.
[...]
DECLARAÇÃO DE VOTO
[...]
Neste sentido, também não conheço do recurso especial da Fazenda Nacional, no
tema da responsabilidade, quanto ao paradigma 1302-00.458.
A decisão do paradigma, nestes termos, tem em conta a infração cometida pelos
sócios que, tendo conhecimento da receita auferida e escriturada em seu Livro de
Registro de ICMS, deixa de promover a correspondente escrituração contábil,

7 Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia De Carli Germano,
Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Alexandre
Evaristo Pinto, Gustavo Guimaraes da Fonseca (suplente convocado) e Andrea Duek Simantob (Presidente
em Exercício).
Fl. 7010
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.457 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10825.721565/2017-31
46
bem como de entregar as devidas DIPJ e DCTF, e de recolher todos os tributos
devidos à União.
O recorrido, por sua vez, como antes demonstrado, analisou a imputação de
responsabilidade aos sócios pela movimentação financeira da empresa,
especialmente da filial baixada e o Colegiado a quo, ao concluir que a omissão de
receitas, apesar de expressiva e dissociada da apresentação de declarações, para
além da baixa da filial, não justificariam a qualificação da penalidade, também
afastou a responsabilização dos sócios por ausência da necessária demonstração
dos atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei.
Evidente está que o paradigma concluiu pela violação da lei comercial, da lei fiscal
e do contrato social por falta de escrituração dos livros contábeis diante de
receitas inequivocamente conhecidas e sabidamente tributáveis. E esta realidade
não foi exposta na acusação fiscal nestes autos, inclusive ensejando o
afastamento da multa qualificada.
Compreende-se que a ausência de registro contábil, assim como as condutas
decorrentes de não apresentar declarações e não promover recolhimentos, está
intrinsecamente relacionada ao fato de as receitas omitidas no paradigma terem
sido aferidas a partir do Livro de Registro de ICMS do sujeito passivo,
circunstância fática que não se assemelha ao recorrido, no qual a conduta dos
sócios ficou limitada à movimentação bancária da Contribuinte, a partir da qual
foram presumidas as receitas omitidas.
Logo, também este paradigma não se presta à caracterização do dissídio
jurisprudencial.
O presente caso contempla vícios significativos na escrituração, os quais,
inclusive, motivaram arbitramento dos lucros. Contudo, não houve debate no recorrido
acerca da responsabilidade dos administradores excluídos pelo dever que lhes seria
imposto em face da escrituração comercial das pessoas jurídicas autuadas. E este
aspecto é relevante na medida em que a responsabilidade foi imputada a todos os sócios
gerentes, ao passo que o paradigma contempla imputação ao único sócio gerente da
pessoa jurídica, o que impede a cogitação de divisão de reponsabilidade com outros
sócios.
A acusação fiscal, nestes autos, como relatado no acórdão recorrido, traz
que o núcleo diretivo das entidades, “mantinha, à margem da contabilidade oficial,
controles paralelos, sintetizados em documentos intitulados APOSTILAS, que
consolidavam os resultados da aliança operacional do Grupo. Tais resultados, em boa
parte, eram provenientes do não pagamento dos tributos devidos, derivados da prática
conjunta (pelas indústrias) de seus fatos geradores”. O voto condutor do acórdão
recorrido, porém, despreza a afirmada “unidade diretiva” das empresas autuadas, e
demanda individualização das condutas, sem cogitar da infração à legislação societária e
comercial na forma vislumbrada no paradigma.
Fl. 7011
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.457 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10825.721565/2017-31
47
Ocorre que, ao deixar de enfrentar a responsabilização dos excluídos sob
esta ótica, para se afirmar a divergência jurisprudencial suscitada com base no paradigma
no 1302-00.458, necessário seria adentrar aos autos para aferir se os responsáveis
excluídos detinham poderes semelhantes aos referidos pelo outro Colegiado do CARF, a
evidenciar que a PGFN deveria ter oposto embargos ao acórdão recorrido para suscitar
decisão acerca deste contexto fático, e assim constituir o prequestionamento do tema,
indispensável à demonstração do dissídio jurisprudencial.
Por tais razões, deve ser NEGADO CONHECIMENTO ao recurso especial
da PGFN.
O recurso especial da Contribuinte não teve seguimento. A decisão judicial,
contudo, determinou seu seguimento pela presença da conexão e reflexão demonstrada
entre ambos os processos administrativos. Por sua vez, no processo administrativo no
10825.721567/2017-20, esta Conselheira votou pelo não conhecimento do recurso
especial da Contribuinte, razão pela qual deve aqui subsistir o acórdão recorrido, na
medida em que não restou demonstrada divergência jurisprudencial que suscite
manifestação desta instância especial.

Assinado Digitalmente
Edeli Pereira Bessa

Fl. 7012
DF CARF MF
Original